Tribunal: CARF
Processo: 16561.720126/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720126/2016-54
ACÓRDÃO
1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BOM JESUS S.A. ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
DECADÊNCIA. NÃO OCORRIDA.
O pagamento do ágio na aquisição de investimento não altera a base
tributável do IRPJ, razão pela qual não há falar em contagem de prazo
decadencial a partir de tal momento em caso de lançamento que glosa a
despesa de amortização do ágio.
A despesa com amortização do ágio, nas hipóteses trazidas pela legislação
tributária, é um elemento que entra no cálculo da base tributável do IRPJ,
sendo que todos os elementos que compõem tal base tributável são
auditáveis pelo Fisco, logicamente, dentro do prazo decadencial fixado no
CTN.
ÁGIO. DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. PAGAMENTO.
Deve ser mantida a glosa da despesa com amortização do ágio, quando a
contribuinte não logra apresentar demonstração do fundamento
econômico de ágio exigida no § 3o do art. 20 do Dl. 1598/77.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência suscitadas, e, no mérito: (i) por maioria de votos, em
afastar as glosas das despesas de amortização de ágios, gerados entre partes relacionadas (ágio
interno), em período anterior à Lei 12.973/2014, nos termos do relatório e voto do Relator,
vencidos os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva, e Sérgio Magalhães Lima, que votaram por
manter as glosas efetuadas; (ii) por unanimidade de votos, em afastar as glosas das despesas de
amortização de ágios baseadas na obrigatoriedade de apresentação de avaliação dos ativos a valor
de mercado em momento anterior à Lei 12.973/2014, nos termos do relatório e voto do Relator;
(iii) por unanimidade de votos, em manter glosas das despesas de amortização de ágios baseadas
na falta de demonstração do fundamento econômico dos ágios, nos termos do relatório e voto do
Relator; (iv) por unanimidade de votos, em manter as glosas das despesas de amortização de ágios
na falta de documentação probante do pagamento dos ágios, nos termos do relatório e voto do
Relator; (v) por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário quanto à alegação
de dedutibilidade da despesa com amortização do ágio da base de cálculo da CSLL, nos termos do
relatório e voto do Relator, vencidos os conselheiros Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa
Faccin e Natália Uchôa Brandão que votaram por manter a dedutibilidade; (vi) por unanimidade de
votos, em afastar a multa de ofício mantida pela decisão de primeira instância, nos termos do
relatório e voto do Relator; (vii) por unanimidade de votos, em manter a multa exigida
isoladamente, nos termos do relatório e voto do Relator; e (viii) por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário quanto à alegação de impossibilidade da exigência de
multa de ofício da Recorrente na qualidade de sucessora, e quanto às demais matérias, nos
termos do relatório e voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Míriam Costa Faccin, Natália Uchoa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
3

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face de USINA BOM JESUS S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL (UBJ):
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 1888 e segs.) pelo
qual foi reduzido o prejuízo fiscal declarado e constituído crédito no montante de R$ 1.228.067,62
relativo a multa isolada, referente a fatos geradores de 2011 e 2012 (lucro real anual), sendo
assim descrito os fatos apurados:
“EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na
determinação do Lucro Real, conforme o Termo de Verificação Fiscal em
anexo.”
(...)
MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre
a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou
balanços de suspensão ou redução.”;

b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 1902 e segs.) pelo qual
foi reduzida a base negativa declarada e constituído crédito no montante de R$ 443.184,49,
referente multa isolada de fatos geradores anuais de 2011 e 2012 (base ajustada anual), sendo
assim descrito o fato apurado:
“EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na
determinação do Lucro Real, conforme o Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
(...)
MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA Falta de pagamento da
Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo estimada em função
da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.”
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
4
A contribuinte, UBJ, impugnou os lançamentos e a 8a Turma da DRJ/RJO proferiu o
Acórdão n. 12-93.299 de 30/10/2017 (a fls. 2399 e segs.), cuja ementa assim dispõe:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011,2012
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e,
em se tratado de documentos, sua apresentação deve ser junto àquela. Preclui o
direito de o contribuinte apresentá-las em outro momento processual, salvo se o
motivo se der em decorrência de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011,2012
CÁLCULO DO ÁGIO POR EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA.
A exigência de que o ágio por expectativa de rentabilidade futura corresponda ao
valor remanescente entre o valor da aquisição da participação acionária e o
montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da adquirida só surgiu com a
publicação da Medida Provisória no 627, publicada em 12.11.2013.
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO QUE DÊ SUPEDÂNEO AO ÁGIO POR
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA.
São indedutíveis as amortizações de ágio por expectativa de resultados futuros
quando inexiste demonstração ou Laudo comprovadamente contemporâneos à
operação que gerou o ágio.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS DE IRPJ. MULTA
DE
OFÍCIO
PROPORCIONAL
AO
TRIBUTO.
FATOS
INFRACIONAIS
DISTINTOS.
A multa de 75% é aplicável pelo não recolhimento de IRPJ devidos, levantados na
ação fiscal e conforme apuração realizada no final do ano-calendário, enquanto a
multa isolada de 50% é aplicável, sobre as estimativas mensais não recolhidas por
aquele que optou pela apuração anual e não computou no cálculo o valor
levantado na autuação. São duas modalidades punitivas que incidem sobre fatos
infracionais distintos inexistindo dupla penalização.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. COMPENSAÇÃO
DE PREJUÍZOS FISCAIS.
No cálculo para apurar a estimativa devida, quando o contribuinte optou pelo
regime de tributação de IRPJ anual e efetuou balanço ou balancete de suspenção
ou redução, deve ser levado em consideração a existência de prejuízos fiscais
compensáveis até o limite de 30% da base tributável apurada na ação fiscal.
MULTA QUALIFICADA. A qualificação das multas de ofício não tem lugar por
condutas que encontram guarida em sede administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011,2012
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo,
a mesma sorte terá o auto de infração correlato observadas sua base de cálculo,
período de apuração, e alíquota própria.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS DE CSLL. MULTA
DE
OFÍCIO
PROPORCIONAL
AO
TRIBUTO.
FATOS
INFRACIONAIS
DISTINTOS.
A multa de 75% é aplicável pelo não recolhimento de CSLL devidos, levantados
na ação fiscal e conforme apuração realizada no final do anocalendário, enquanto
a multa isolada de 50% é aplicável, sobre as estimativas mensais não recolhidas
por aquele que optou pela apuração anual e não computou no cálculo o valor
levantado na autuação. São duas modalidades punitivas que incidem sobre fatos
infracionais distintos inexistindo dupla penalização.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. COMPENSAÇÃO
DE BASE NEGATIVA DE CSLL.
No cálculo para apurar a estimativa devida, quando o contribuinte optou pelo
regime de tributação anual e efetuou balanço ou balancete de suspenção ou
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
5
redução, deve ser levado em consideração a existência de saldo negativo de
CSLL compensáveis até o limite de 30% da base tributável apurada na ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”.
A UBJ tomou ciência do Acórdão n. 12-93.299 em 10/11/2017 (termo a fls. 2581) e
interpôs o recurso voluntário (a fls. 2584 e segs.) em 12/12/2017 (Termo a fls. 2.583), cujos
argumentos de defesa são, em apertada síntese, os seguintes:
“II – PRELIMINARMENTE
II.1 – Da Nulidade dos Autos de Infração em Razão de Erro na
Fundamentação
“Conforme mencionado na exposição fática do presente recurso, o Sr. Agente
Fiscal lavrou os autos de infração tendo como uma de suas premissas o fato de
que, ao se apurar as despesas de ágio amortizadas pela Recorrente, dever-se-ia
ter trazido a preço de mercado o valor dos bens que compunham o ativo das
sociedades adquiridas.
(...)
Contudo, como bem demonstrou a Recorrente em sua peça impugnatória, a
redação do artigo 20 do Decreto Lei no 1.598/77, que estava vigente à época dos
fatos, dispunha que o custo de aquisição deveria ser desdobrado entre patrimônio
líquido e o ágio, sem prever a necessidade de reavaliação a mercado dos bens do
ativo,...
(...)
Ao se debruçar sobre o tema, a Delegacia de Julgamento expressamente
reconheceu a procedência do argumento trazido pela Recorrente:
“De fato, apenas com a edição da Medida Provisória no 627/2013, publicada
em 12.11.2013, e posteriormente convertida na Lei no 12.973/2014, veio a
determinação para que primeiro fosse apurado o valor justo dos ativos
líquidos para, posteriormente, encontrar o valor do ágio por expectativa de
rentabilidade futura correspondente à diferença entre o preço da aquisição e
a mais –valia.
(...)
Procedem, portanto, os argumentos da contribuinte nesse aspecto.”
Todavia, muito embora tenha reconhecido o equívoco na fundamentação fiscal, a
DRJ manteve o lançamento relativo ao ágio, por conta de outros motivos que
teriam dado origem à exigência fiscal.
(...)
Diante dessas elucidações, nota-se que os autos de infração lavrados padecem
de vício insanável, o que não poderia ter sido superado pela Turma Julgadora,
devendo ser declarado nulo o lançamento por este E. Conselho.”
II.2 – Da Nulidade do Lançamento Fiscal por Erro na Composição da Base de
Cálculo
“(...)
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
6
Não obstante, o Sr. Agente Fiscal, ao calcular a multa isolada supostamente
incidente sobre as estimativas mensais de IRPJ e CSLL que entendeu serem
devidas em razão da glosa das despesas de ágio amortizadas pela Recorrente,
deixou de considerar que a Recorrente possuía prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa acumuladas de períodos anteriores, que levariam à redução do imposto
mensal, se devido fosse.
Ao analisar a questão, a Turma Julgadora houve por bem reconhecer o equívoco
cometido pela Fiscalização, senão vejamos:
“Tem razão a contribuinte. Em casos de apuração anual do resultado fiscal
com base em balanço ou balancete de redução ou suspensão, a
contribuinte tem direito de pleitear compensar até 30% desse resultado
apurado de ofício com saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL de períodos anteriores, ou integralmente, se for do próprio ano-
calendário de apuração.”
(...)
Ante o exposto, considerando que o crédito tributário exigido nos autos de infração
é ilíquido e incerto e, ainda, evidenciado que a Fiscalização efetuou o lançamento
tributário em absoluta desconformidade com a legislação vigente, contrariando,
inclusive, precedente sobre o tema deste E. Conselho, não restam alternativas
senão a reforma do acórdão recorrido, com o cancelamento integral dos autos de
infração.
Ad Argumentandum, deve-se reconhecer a nulidade em relação ao lançamento
das multas por estimativa, porquanto a aferição de sua base de cálculo restou
totalmente equivocada, sendo que seu lançamento teve de ser novamente
realizado pela C. Turma Julgadora da DRJ.
II.3 – Da Medida Provisória n° 765/16, ora convertida em Lei – Programa de
Produtividade da Receita Federal do Brasil e Bônus de Eficiência e
Produtividade na Atividade Tributária – Inconstitucionalidade/Ilegalidade –
Consequência: Suspensão do Julgamento
(...)
Tem-se, assim, que o estabelecimento do “bônus” acima referido acaba por violar
a imparcialidade da administração pública, tal qual disposta no artigo 37 da
Constituição Federal5 , uma vez que os julgadores são diretamente interessados
na manutenção das autuações, o que revelará a aludida “produtividade” e
impactará no aumento do pagamento do “bônus”.
(...)
Por todo o exposto, resta evidente que o Programa de Produtividade da RFB e o
Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária violam diversos
dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro, de modo que se requer a esse E.
Conselho que determine a suspensão do julgamento administrativo nos presentes
autos até que seja definitivamente julgada a (in)constitucionalidade deste
Programa/Bônus pelos Tribunais Superiores.”
III – DO MÉRITO
III.1 – Das Operações Efetivamente Realizadas – Comprovação da Origem dos
Ágios
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
7
(...)
Como mencionado anteriormente, em seu TVF, o Sr. Agente Fiscal faz referência
a diversos ágios que estariam sendo indevidamente amortizados pela Recorrente
e que foram identificados pela Autoridade Fiscal da seguinte forma:

Pois bem. Estabelecidos os ágios que são objeto do presente processo, passa-se
a demonstrar as principais etapas que compuseram as operações que deram
origem a tais ágios:
Ágio A – Indústria Açucareira São Francisco
Em 2004, as sociedades Belga Empreendimentos e Participações Ltda. (“Belga”) e
Usina Bom Jesus S.A. Açúcar e Álcool (“Usina Bom Jesus”) possuíam ações de
emissão da Recorrente, cuja razão social, à época, era Indústria Açucareira São
Francisco S.A.:

A fim de aumentar a sua participação neste investimento, a Usina Bom Jesus
adquiriu da Belga, em 23 de dezembro de 2004, 305.282.117 ações ordinárias
de emissão da Recorrente pelo valor total de R$ 73.232.442,54, conforme
Instrumento de Venda e Compra e Assunção de Dívidas e Obrigações às fls. 618
a 622 dos autos. Considerando que o valor do investimento avaliado pelo
patrimônio líquido correspondia a R$ 11.872.004,98, a Usina Bom Jesus
registrou em seu ativo um ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura
da investida no valor de R$ 61.360.437,56, conforme estudo interno de
rentabilidade futura e laudo de avaliação a mercado da Recorrente elaborado
pela SOPARC – Auditores e Consultores S.S Ltda (doc. 03 da Impugnação):

Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
8
Transcorridos mais de dois anos, a Recorrente incorporou, em 29 de dezembro
de 2006, a Usina Bom Jesus, de modo que passou a registrar em seu ativo o
ágio acima mencionado:

Neste momento, restou verificada a confusão dos patrimônios das entidades
investida – Recorrente – e investidora – Usina Bom Jesus. Desta forma, as
despesas com amortização deste ágio passaram a ser deduzidas pela
Recorrente na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, nos termos
do que dispõe o artigo 386, inciso III, do RIR/9912 .
Ágio B – Irmãos Franceschi Administração e Participações
Operação 01 – Aquisição de 23,49% da Irmãos Franceschi pela Usina Bom
Jesus
A Família Franceschi era, no início da década de 90, a única acionista da
sociedade familiar Irmãos Franceschi Administração e Participação S.A. (“Irmãos
Franceschi”):

Em janeiro de 1998, a Usina Bom Jesus visualizando o potencial econômico da
Irmãos Franceschi, adquiriu da Família Franceschi 35.239.305 ações de emissão
desta sociedade, representativas de 23,49% do seu capital social, pelo valor total
de R$ 24.753.664,18. Considerando que o valor do investimento avaliado pelo
patrimônio líquido correspondia a R$ 18.794.298,94, a Usina Bom Jesus
registrou em seu ativo um ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura
da investida no valor de R$ 5.959.365,24, conforme estudo interno de
rentabilidade futura do investimento (doc. 04 da Impugnação):

Salienta-se que, de acordo com o estudo de rentabilidade futura, projetou-se, à
época da aquisição do investimento, o reflexo do ganho de produtividade da
aquisição de ações na “Irmãos Franceschi Administração e Participações S/A”
com base nos resultados a serem gerados pela “Irmãos Franceschi Agrícola
Industrial e Comercial Ltda” de 7% nos anos de 1998, 1999 e 2000,
consecutivamente, projetando-se, em 2001 e 2002, a estabilidade da receita.
Considerou-se para o cômputo final da rentabilidade futura, o fluxo de caixa a
valor presente, a perpetuidade, o fluxo operacional da empresa, os empréstimos
a receber e subtraiu-se os empréstimos e financiamentos passivos detidos com
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
9
base no balanço de outubro de 1997 da “Irmãos Franceschi Agrícola Industrial e
Comercial Ltda”, cujo montante demonstra um valor econômico do investimento
adquirido na Irmãos Franceschi S/A de R$ 54.757.189,57, o que suporta o valor
do ágio gerado.
Observe-se que a referida operação ocorreu entre Grupos distintos e
independentes, não relacionados ao Grupo Usina Bom Jesus, figurando de um
lado, a Família Franceschi, de outro lado, o Grupo Usina Bom Jesus, conforme
comprovado pela composição societária da Irmãos Franceschi antes da
operação acima descrita (doc. 05 da Impugnação).
Frise-se, por fim, que o ágio em questão está suportado pelo valor do Patrimônio
Líquido da investida, conforme se verifica do laudo que demonstra que o
pagamento foi realizado em valor superior ao PL da adquirida.
Assim, conclui-se que é patente a necessidade de reconhecimento da
legitimidade do ágio em questão.
Operação 02 – Aquisição de 9,20% da Irmãos Franceschi pela Tamandupá
Conforme acima exposto, a Usina Bom Jesus adquiriu, em 1998, 35.239.305
ações de emissão da sociedade Irmãos Franceschi. Ocorre que, a sociedade
investidora entendeu por alienar uma parcela destas ações à sociedade
Tamandupá Ltda. (“Tamandupá”).
Deste modo, em 30 de dezembro de 2002, foi firmado o Instrumento Particular
de Venda e Compra de Ações por meio do qual a Usina Bom Jesus alienou à
Tamandupá 13.800.000 ações da Irmãos Franceschi, recebendo em troca o
montante de R$ 24.727.145,81. Considerando que o valor do investimento
avaliado pelo patrimônio líquido correspondia a R$ 7.623.880,98, a Tamandupá
registrou em seu ativo um ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura
da investida no valor de R$ 17.103.264,83, conforme estudo interno de
rentabilidade futura do investimento13 (doc. 06 da Impugnação):

Em 29 de janeiro de 2004, a Recorrente incorporou a sociedade Tamandupá, de
forma que passou a registrar em seu ativo o investimento na Irmãos Franceschi
anteriormente detido pela sociedade incorporada:

Posteriormente, a Recorrente incorporou, em 29 de dezembro de 2006, a Usina
Bom Jesus (vide Ágio A – Indústria Açucareira São Francisco) e a Irmãos
Franceschi. Neste momento, restou verificada a confusão dos patrimônios das
entidades investida – Irmãos Franceschi – e investidoras – Usina Bom Jesus e
Tamandupá. Desta forma, as despesas com amortização destes ágios nos
valores de R$ 5.959.365,24 e R$ 17.103.264,83 passaram a ser deduzidas pela
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
10
Recorrente na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, nos termos
do que dispõe o artigo 386, inciso III, do RIR/99.
Ágio C – Tamandupá Ltda.
Operação 01.1 – Subscrição e Integralização de Aumento do Capital Social da
Agrícola São Francisco pela Recorrente
A Recorrente detinha com a sociedade Usina Santa Helena S.A. Açúcar e Álcool
(“Santa Helena”) a totalidade das ações da sociedade Agrícola São Francisco
Ltda.:

Em 28 de setembro de 2000, as sociedades controladoras decidiram, por razões
de cunho gerencial, aumentar o capital social desta sociedade, que passou a ser
de R$ 44.083.106,89, conforme Instrumento Particular de Alteração do Contrato
da Sociedade Mercantil por Quotas de Responsabilidade Limitada denominada
Agrícola São Francisco Ltda. às fls. 623 a 627 dos autos. Nesta ocasião, a
Recorrente subscreveu aumento de capital no valor de R$ 14.738.981,02 que foi
integralizado por meio da conferência de bens, direitos e obrigações, conforme
Instrumento Particular de Promessa de Aumento Futuro de Capital às fls. 628 a
629 dos autos. Em decorrência desta operação societária, a Recorrente registrou
ágio baseado em rentabilidade futura da investida no valor de R$ 1.725.541,75:

Operação 01.2 - Incorporação da Agrícola São Francisco pela Tamandupá
Em 08 de outubro de 2000, a sociedade Tamandupá incorporou a sociedade
Agrícola São Francisco, conforme Instrumento Particular de Alteração e
Consolidação do Contrato Social de Sociedade Mercantil por Quotas de
Responsabilidade Limitada denominada Tamandupá Ltda. às fls. 642 a 647 dos
autos. Deste modo, a Recorrente e a Santa Helena passaram a ser acionistas
daquela primeira sociedade.
Considerando que a Tamandupá possuía, à época, um patrimônio líquido
negativo – passivo a descoberto -, a Recorrente e a Santa Helena registraram,
em decorrência do evento de incorporação, ágios baseados em expectativa de
rentabilidade futura nos valores de R$ 2.630.044,98 e R$ 8.839.359,06,
respectivamente:
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
11

Os eventos societários que permitiram a amortização fiscal dos três ágios acima
descritos foram as incorporações, pela Recorrente, das sociedades Santa
Helena em 14 de abril de 2003 (vide Ágio D – Usina Santa Helena S.A. Álcool e
Açúcar) e Tamandupá em 29 de janeiro de 2004 (vide Ágio B – Irmãos
Franceschi Administração e Participações). Operação 02 – Subscrição e
Integralização de Aumento do Capital Social na Tamandupá pela Recorrente e
Santa Helena. Como acima exposto, após a incorporação da Agrícola São
Francisco pela Tamandupá, a Recorrente e a Santa Helena passaram a ser
cotistas desta última sociedade. Deste modo, em 15 de fevereiro de 2003, junto
com a Ibaté S.A., estas sociedades deliberaram um aumento do capital social da
Tamandupá que passou a ser de R$ 65.999.500,00, conforme Instrumento
Particular de Alteração e Consolidação do Contrato Social de Sociedade
Mercantil por Quotas de Responsabilidade Limitada denominada Tamandupá
Ltda.
Em decorrência deste aumento de capital, a Santa Helena registrou ágio
baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida no valor total de R$
10.536.438,53:

Os eventos societários que permitiram a amortização fiscal deste ágio foram as
incorporações, pela Recorrente, das sociedades Santa Helena em 14 de abril de
2003 (vide Ágio D – Usina Santa Helena S.A. Álcool e Açúcar) e Tamandupá em
29 de janeiro de 2004 (vide Ágio B – Irmãos Franceschi Administração e
Participações).
Os eventos societários que permitiram a amortização fiscal deste ágio foram as
incorporações, pela Recorrente, das sociedades Santa Helena em 14 de abril de
2003 (vide Ágio D – Usina Santa Helena S.A. Álcool e Açúcar) e Tamandupá em
29 de janeiro de 2004 (vide Ágio B – Irmãos Franceschi Administração e
Participações).
Ágio D – Usina Santa Helena S.A. Álcool e Açúcar –
Em 1995 a Santa Helena adquiriu ações de emissão da Recorrente, em uma
operação que gerou um ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura da
investida no valor de R$ 195.675,96:
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
12

Este ágio foi amortizado fiscalmente apenas a partir de 2003, em razão da
incorporação da Santa Helena pela Recorrente em 14 de abril de 2003.
Ágio E – Companhia Agrícola Queluz
Em 30 de agosto de 1999, a sociedade Usina Bom Jesus subscreveu e
integralizou aumento do capital social da sociedade Companhia Agrícola Queluz
S.A. (“Companhia Agrícola Queluz S.A.”), contribuindo a esta sociedade bens
imóveis de sua propriedade, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária
de 30 de agosto de 1999 às fls. 657 a 664 dos autos.
Considerando que os bens imóveis transferidos à Companhia Agrícola Queluz
foram avaliados pelo valor de R$ 15.090.619,83 e que o valor do investimento
adquirido avaliado pelo patrimônio líquido correspondia a R$ 8.224.565,49, a
Usina Bom Jesus registrou ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura
da investida no valor de R$ 6.866.054,35:

Na mesma data, a Usina Bom Jesus transferiu a sua participação societária na
Companhia Agrícola Queluz à Santa Helena, que passou então a registrar em
seu ativo o ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura no valor de R$
6.866.054,35:

Os eventos societários que permitiram a amortização fiscal deste ágio foram os
seguintes: (i) em 01 de dezembro de 1999, a Companhia Agrícola Queluz foi
incorporada pela sociedade Agrícola São Francisco; (ii) em 08 de outubro de
2000, a Agrícola São Francisco foi incorporada pela Tamandupá (vide Ágio C –
Tamandupá Ltda.); (iii) em 14 de abril de 2006, a Recorrente incorporou a Santa
Helena (vide Ágio D – Usina Santa Helena S.A. Álcool e Açúcar); (iv) em 29 de
janeiro de 2004, a Recorrente incorporou a Tamandupá (vide Ágio B – Irmãos
Franceschi Administração e Participações).
Ágio F – Belga Empreendimentos e Participações S.A.
Em junho de 2006, a sociedade Belga adquiriu de acionistas minoritários
62.666.678 ações de emissão da Usina Bom Jesus S/A pelo valor de R$
1.347.334,00, conforme Instrumentos Particulares de Contrato de Venda e
Compra de Ações (doc. 07 da Impugnação). Considerando que o valor do
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
13
investimento avaliado pelo patrimônio líquido correspondia a R$ 1.099.038,75, a
Belga registrou ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida
no valor de R$ 248.294,85, conforme estudo interno de rentabilidade futura do
investimento14 (doc. 08 da Impugnação).
Posteriormente, em dezembro de 2006, a Belga adquiriu outros dois lotes de
437.479.017 e 129.148.151 ações da Usina Bom Jesus S/A pelo preço de R$
26.000.000,00, conforme Instrumentos Particulares de Contrato de Permuta de
Participações Societárias (doc. 09 da Impugnação). Considerando que o valor do
investimento avaliado pelo patrimônio líquido correspondia a R$ 23.104.074,66,
a Belga registrou um ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura da
investida no valor total de R$ 2.895.925,3415 (R$ 2.161.920,04 + R$
734.005,31):

Por fim, em julho de 2007, a Belga adquiriu outras 751.273.375 ações da
Recorrente que eram até então detidas pelas Famílias Franceschi e Coury. Tal
aquisição se deu por meio de uma permuta de participações societárias, na qual
a Belga entregou às Famílias Franceschi e Coury 100% das ações de emissão
das sociedades Monte Gabbia Administração e Participações Ltda. (“Monte
Gabbia”) e Astral Empreendimentos Agrícolas Ltda. (“Astral Empreendimentos”),
conforme Instrumentos Particulares de Contrato de Permuta de Participações
Societárias e Outras Avenças (doc. 10 da Impugnação).
Em decorrência desta operação societária, a Belga registrou um ágio baseado
em expectativa de rentabilidade futura da investida no valor de R$ 12.396.189,93
(valor pago pelo investimento: R$ 56.032.368,00 / Valor do investimento: R$
43.636.178,07),
conforme
estudo
interno
de
rentabilidade
futura
do
investimento16 (doc. 11 da Impugnação):
Estrutura Anterior à Operação de Permuta

Estrutura Societária após a Operação de Permuta

É importante destacar que todas operações acima descritas envolveram partes
totalmente independentes, devendo-se afastar, de plano, qualquer alegação no
sentido de que o referido ágio teria sido gerado internamente. Ademais, neste
sentido, veja-se que, até mesmo na primeira operação descrita, a sociedade
Belga adquiriu ações da Usina Bom Jesus S/A que eram detidas por acionistas
minoritários com os quais não possuía qualquer tipo de vinculação.
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
14
Em 23 de novembro de 2009, a Recorrente incorporou a Belga, de modo que
passou a registrar em seu ativo os ágios acima descritos:

Neste momento, restou verificada a confusão dos patrimônios das entidades
investida – Recorrente – e investidora – Belga. Desta forma, as despesas com
amortização destes ágios passaram a ser deduzidas pela Recorrente na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, nos termos do que dispõe
o artigo 386, inciso III, do RIR/99.
Ágio G – Aguassanta Participações S.A.
Operação 01 – Subscrição e Integralização de Aumento do Capital Social da
Cosan pela Santa Helena, Irmãos Franceschi e Usina Costa Pinto
Em 07 de novembro de 2000, as sociedades Santa Helena, Irmãos Franceschi e
Usina Costa Pinto S.A. Açúcar e Álcool (“Usina Costa Pinto”) subscreveram e
integralizaram aumento do capital social da Cosan S/A Indústria e Comércio
(“Cosan”) que passou a ser de R$ 224.822.608,21, conforme Ata das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 07 de novembro
de 2000 parcialmente transcrita no TVF às fls. 71 a 73. Em decorrência desta
operação, a Santa Helena e a Irmãos Franceschi registraram ágios com base em
expectativa de rentabilidade futura nos valores de R$ 1.768.214,53 e R$
3.162.652,61, respectivamente:

Em razão da incorporação da Santa Helena e Irmãos Franceschi pela
Recorrente, respectivamente, em 14 de abril de 2003 (vide Ágio D – Usina Santa
Helena S.A. Álcool e Açúcar) e 29 de dezembro de 2006, houve a transferência
destes ágios, que passaram, posteriormente, a ser amortizados fiscalmente pela
Recorrente.
Operação 02 – Subscrição e Integralização de Aumento do Capital Social da
Cosan pela Tamandupá
Em 23 de novembro de 2001, a Tamandupá subscreveu e integralizou aumento
do capital social da Cosan que passou de R$ 224.852.608,21 e R$
232.149.235,60,
conforme
Ata
das
Assembleias
Gerais
Ordinária
e
Extraordinária realizadas em 23 de novembro de 2001 parcialmente transcrita no
TVF às fls. 75 e 76. Em decorrência desta operação, a Tamandupá registrou
ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida no valor de R$
4.997.885,01 conforme estudo interno de rentabilidade futura do investimento
(doc. 12 da Impugnação):
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
15

Em decorrência da incorporação da Tamandupá pela Recorrente em 29 de
janeiro de 2001 (vide Ágio B – Irmãos Franceschi Administração e
Participações), houve a transferência deste ágio à Recorrente que passou,
posteriormente, a ser amortizado fiscalmente.
Operação 03 – Subscrição do Capital Social da Aguassanta Participações S.A.
pela Nova Celisa, Irmãos Franceschi e Recorrente
Em 15 de dezembro de 2004, a Recorrente e as sociedades Irmãos Franceschi e
Nova Celisa S.A. (“Nova Celisa”) constituíram a sociedade Aguassanta
Participações. Nesta ocasião, a Irmãos Franceschi subscreveu 450.621 ações
ordinárias desta sociedade, realizando a integralização do capital social com
bens e direitos, conforme Ata de Assembleia Geral de Constituição da
Aguassanta Participações parcialmente transcrita no TVF às fls. 77 a 80.
Em decorrência desta operação, a Irmãos Franceschi passou a registrar em seu
ativo um ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida no
valor de R$ 22.427.204,76:

Em razão da incorporação da Irmãos Franceschi pela Recorrente em 29 de
dezembro de 2006, houve a transferência deste ágio, que passou,
posteriormente, a ser amortizados fiscalmente pela Recorrente.
Ágio H – Agropecuária Itapirú S.A.
Em 28 de dezembro de 2003, a Tamandupá adquiriu, pelo preço de R$
30.000.000,00, 5.144.223.152 ações de emissão da sociedade Agropecuária
Itapirú S.A. (“Itapirú”) que eram antes detidas pela Mausley Investments Corp.
Considerando que o valor do investimento adquirido avaliado pelo patrimônio
líquido correspondia a R$ 919.324,06, a Tamandupá registrou em seu ativo um
ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida no valor de R$
29.080.675,94 (laudo já apresentado no curso do procedimento fiscalizatório –
Doc. 12 da Impugnação) 17:

Em decorrência da incorporação da Tamandupá pela Recorrente em 29 de
janeiro de 2001 (vide Ágio B – Irmãos Franceschi Administração e
Participações), houve a transferência deste ágio à Recorrente que passou,
posteriormente, a ser amortizado fiscalmente.
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
16
Ágio I – Malasca Agropecuária Ltda.
Em 24 de março de 2003, a sociedade Belga firmou com o Sr. Celso Silveira
Mello Instrumento Particular de Contrato de Permuta de Participações
Societárias e Outras Avenças (fls. 829 a 847 dos autos), por meio do qual se
obrigou a entregar ações da CSM Agropecuária S.A. (“CSM Agropecuária”),
recebendo em troca quotas da Malasca Agropecuária Ltda. (“Malasca
Agropecuária”):

Após esta operação, em 29 de agosto de 2003, a sociedade Belga alienou as
ações anteriormente adquiridas, tendo sido estas objeto do Instrumento
Particular de Contrato de Venda e Contrato de Compra de Ações (fls. 825 a 828
dos autos) firmado com a Usina Bom Jesus. Naquela ocasião, a Usina Bom
Jesus adquiriu 111.441.779 quotas da Malasca Agropecuária pelo preço certo de
R$ 37.500.000,00.
Considerando que estas quotas eram representativas de cinquenta por cento do
patrimônio líquido da Malasca Agropecuária que à época era de R$
5.857.231,84, a Usina Bom Jesus registrou um ágio baseado em expectativa de
rentabilidade futura da investida no valor de R$ 34.571.384, 0818 (Doc. 13 da
Impugnação):

Em decorrência da incorporação da Malasca Agropecuária pela Usina Bom
Jesus em 28 de abril de 2005, as despesas com amortização deste ágio de R$
34.571.384,08 tornaram-se dedutíveis na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Deste modo, em 29 de dezembro de 2006, a Recorrente, ao incorporar a Usina
Bom Jesus (vide Ágio A – Indústria Açucareira São Francisco), passou,
posteriormente, a amortizar fiscalmente o referido ágio.
Ágio J – Malasca S.A. Administração e Participações
Nos anos de 2003 e 2004, a Usina Bom Jesus adquiriu da Belga 565.218.989
ações de emissão da sociedade Malasca S/A Administração e Participações
(“Malasca Participações”) pelo valor total de R$ 64.895.191,59, conforme tabela
abaixo:
(...)
Considerando que o valor do investimento adquirido, avaliado pelo patrimônio
líquido, correspondia a R$ 4.482.973,62, a Usina Bom Jesus registrou em seu
ativo um ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida19 no
valor de R$ 60.412.217,97 (doc.14 da Impugnação):
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
17

Em virtude da incorporação da Malasca Participações pela Usina Bom Jesus em
28 de abril de 2005, as despesas com amortização deste ágio tornaram-se
dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Deste modo, em 29 de dezembro de 2006, a Recorrente, ao incorporar a Usina
Bom Jesus (vide Ágio A – Indústria Açucareira São Francisco), passou a
amortizar fiscalmente o referido ágio.
Por fim, há de se destacar que as operações acima descritas, o valor econômico
dos investimentos e seu respectivo pagamento (custo de aquisição) também se
encontram ratificados pelo Memorando Deloitte.
III.2. Dos Requisitos para a Amortização Fiscal do Ágio
(...)
Pelo exposto, nota-se que não há nada nos autos ou na decisão recorrida que
demonstre que a Recorrente deixou de cumprir os requisitos acima
estabelecidos para a amortização dos ágios, razão que já basta para a reforma
do acórdão guerreado e consequente cancelamento do lançamento originário
desta lide
III.2.1 - Operação de Incorporação e os Efeitos do Ágio
(...)
Assim, não resta dúvida que o aproveitamento do ágio decorrente da aquisição
de sociedades, como trata o presente caso, representa a mera fruição de um
benefício fiscal previsto em lei, inclusive incentivado pelo próprio Governo, e não
um planejamento tributário, sendo desarrazoada qualquer pretensão de se impor
óbices inexistentes ao gozo desse direito.
III.3 – Das Indevidas Conclusões da DRJ acerca da Dedutibilidade do Ágio -
Comprovação do Fundamento Econômico e Pagamento do Ágio
Conforme já adiantado na exposição fática do presente recurso, a única
acusação da qual a DRJ se valeu para decidir pela indedutibilidade da
amortização dos ágios no presente caso foi a suposta ausência de
documentação comprobatória da fundamentação e pagamento dos ágios.
Vale notar que, segundo o entendimento errôneo daquela Turma Julgadora, a
maior parte de tais ágios teriam sido gerados intragrupo, isto é, seriam “ágios
internos”.
Todavia, ainda segundo a Delegacia de Julgamento, os ágios supracitados
poderiam ser objeto de amortização fiscal, uma vez que todas as incorporações
que viabilizaram os seus efeitos fiscais ocorreram antes do ano de 2009, quando
teria efeito norma contábil que vedaria o aproveitamento dos chamados “ágios
internos” no lucro líquido e, consequentemente, no lucro real e na base de
cálculo da CSLL.
(...)
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
18
Assim, verifica-se que a Turma Julgadora reconheceu apenas duas das
acusações fiscais contidas no TVF que embasaram o presente lançamento24: (i)
a equivocada caracterização dos ágios debatidos nestes autos como “internos” e
(ii) a suposta ausência de comprovação da fundamentação e pagamento dos
referidos ágios, sendo que apenas a última efetivamente respaldou a
manutenção dos autos de infração originários deste processo. Entretanto, tal
alegação também não merece prevalecer, conforme se passa a demonstrar.
Neste tocante, em primeiro lugar, menciona-se que nos termos do parágrafo 3°
do artigo 385 do RIR/99, o ágio fundamentado nos incisos I e II deve estar
respaldado em “demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante
de escrituração”.
Vale destacar que esse dispositivo não foi regulamentado por qualquer outra
norma, pelo que se entende que qualquer “demonstração” seria suficiente à
comprovação do fundamento econômico adotado, entre ele o da rentabilidade
futura da coligada/controlada.
(...)
Portanto, pelo até aqui exposto, saliente-se que em estrita conformidade com o
já citado parágrafo 3°, do artigo 385 do RIR/99 foram realizados estudos que
comprovavam o fundamento dos ágios amortizados pela Recorrente, o que
desde já garante a sua amortização.
Além disso, deve-se salientar a fragilidade das conclusões trazidas no acórdão
recorrido, pois, muito embora a Delegacia de Julgamento tenha concluído pela
falta de comprovação da fundamentação e do pagamento dos ágios, ela não
realizou em sua decisão uma análise detalhada das provas e esclarecimentos
apresentados pela Recorrente em sede de fiscalização, em sua Impugnação e
no Memorando Delloite (citado de forma esparsa e sem o devido enfrentamento),
afrontando a verdade material dos autos.
Deveras, o que se verifica é que a DRJ simplesmente afirmou que inexistia
comprovação do fundamento e pagamento dos ágios, quando, na verdade,
existem nas mais de 2.500 folhas dos autos diversos laudos, estudos,
memorandos, comprovantes de transferência e pagamento, etc., que não foram,
analisados com a devida profundidade técnica.
Isso porque, a Turma Julgadora, olvidou-se com relação à legitimidade das
provas prestadas pela Recorrente, tais como: (i) documentos societários, (ii)
laudos de avaliação e (iii) comprovantes de pagamento/transferência que
ratificam todas as operações praticadas e fundamentam os ágios questionados
nestes autos e suas amortizações.
Veja-se que fica ainda mais claro o equívoco cometido pela DRJ ao manter os
lançamentos originários deste processo quando se examina os diversos
documentos complementares anexados ao presente recurso.
Desta forma, resta incontestável que a DRJ se equivocou ao manter o
lançamento originário deste processo sob a justificativa de que no presente caso
não estariam comprovados o fundamento e o pagamento dos ágios ora
debatidos.
Também, a título exemplificativo, atesta a fragilidade das conclusões do acórdão
recorrido a alegação feita na fl. 141 (fls. 2.539 dos autos), de que o “ágio A” não
estaria respaldado pela documentação necessária, uma vez que, na realidade,
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
19
existe sim estudo interno de rentabilidade futura e laudo de avaliação a mercado
da Recorrente elaborado pela SOPARC – Auditores e Consultores S.S (vide doc.
03 da Impugnação), conforme, inclusive mencionado no Memorando Deloitte
(vide fls. 25 a 30).
Portanto, pelos exemplos acima e pela farta documentação apresentada pela
Recorrente, resta claro que a Turma Julgadora, entendeu indevidamente que
não estariam comprovados o fundamento e o pagamento dos ágios debatidos
nestes autos, conclusão que não pode ser admitida por este E. Conselho, que
deve reconhecer o cumprimento pela Recorrente dos requisitos para
amortização dos referidos ágios e determinar a reforma parcial do acórdão
recorrido, com o consequente cancelamento dos autos de infração originários
deste processo.
III.4 – Demais Questões Suscitadas
Não obstante os argumentos expostos nos tópicos anteriores, suficientes para
que este E. CARF determine a reforma parcial do acórdão recorrido e o
cancelamento da autuação originária desta lide, a Recorrente passa a discorrer
acerca das demais questões que permearam o TVF e não foram endossadas
pelo acórdão recorrido, de modo que se afaste qualquer dúvida acerca da
regularidade da amortização dos ágios ora debatidos.
Salienta-se que os argumentos que seguem decorrem exclusivamente da boa-fé
da Recorrente e de sua pretensão em ver o melhor encerramento desta lide, na
medida em que as acusações que serão a seguir afastadas não fizeram parte
das razões de decidir do acórdão recorrido, de modo que restam superadas no
presente processo administrativo.
a) Da Validade do Ágio Interno para o Direito
(...)
Assim, conclui-se que a acusação fiscal de que os ágios seriam indedutíveis por
serem originados “intragrupo” foi superada pela DRJ, conforme visto nos trechos
reproduzidos anteriormente.
Contudo, a fim de que não restem dúvidas acerca da validade do chamado “ágio
interno” para o direito pátrio (inclusive para os anos posteriores a 2008 que não
admitida pela DRJ), passa-se a reprisar as razões trazidas em sede de
Impugnação.
(...)
Apesar de reconhecer a admissibilidade do “ágio interno” até o ano de 2008,
pode-se dizer que há um “desconforto” por parte da Turma Julgadora com
relação à validade deste no que se refere às normas da Contabilidade (Ciência
Contábil), uma vez que ela tenta invalidar a sua amortização após 2009 com
base em (i) Ofício Circular CVM; (ii) posição do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis e (iii) Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.
(...)
Conclui-se, portanto, que mesmo do ponto de vista contábil não existia no Brasil,
até o advento da Lei no 12.973/2014, nenhuma vedação para o registro do ágio
interno decorrente de operações realizadas dentro de um mesmo grupo à época
dos fatos debatidos nos autos motivo pelo qual, em obediência ao Princípio da
Legalidade, este deve ser aceito pelas Autoridades Fiscais.
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
20
(...)
Por fim, na tentativa de superar o argumento aduzido em sede de Impugnação
de que apenas após a edição da Lei no 12.973/2014 ficou vedada a amortização
do ágio interno, a DRJ asseverou que tal fato “não restou demonstrado pelo
legislador, pois se fosse uma inovação correspondente a uma restrição, esta
estaria em um parágrafo, e não no caput” 35 . Acontece que a Turma Julgadora
se equivocou por três razões principais.
Primeiramente, o que se analisa aqui é uma inovação restritiva entre Leis. Ou
seja, a vedação à amortização do ágio interno adveio com a edição da Lei no
12.973/2014, restringindo diploma normativo anterior. Para fazer sentido a
alegação da Delegacia de Julgamento, a inovação restritiva deveria ter
acontecido dentro do âmbito da mesma Lei.
Além do mais, não encontra respaldo o discorrido no voto recorrido a respeito do
“caput” e dos “parágrafos” dos artigos de lei. Isso porque, conforme bem
estabelece a Lei Complementar no 95/1998, que dispõe sobre a normatização
dos textos legais, o “caput” consiste na unidade básica de articulação do artigo e
traz a disposição principal do artigo. O parágrafo, por sua vez, traz os aspectos
complementares à norma do caput e também as exceções às regras lá
estabelecidas.
(...)
À luz das disposições acima, o artigo 20 da Lei no 12.973/14 traz a regra
principal para a amortização ágio, sendo que nela está contida a necessidade de
a aquisição ocorrer entre partes independentes. Não há, portanto, uma regra
básica e uma restrição, como tenta fazer crer a DRJ, mas sim uma única regra.
Em terceiro lugar, deve-se observar que a Lei no 12.973/14 nada teceu acerca de
eventual retroatividade de suas disposições, de modo que não há o que se falar
em vedação ao ágio originado de operações entre partes dependentes antes de
sua vigência.
Assim, notório que o ágio interno não afronta o Direito Contábil Societário ou o
Direito Contábil Fiscal.
(...)
b) “Transferência” do Ágio
As autoridades fiscais vêm questionando a amortização do ágio pelo fato de que
tal tratamento fiscal não seria passível de transferência para outra empresa que
não tenha figurado como adquirente ou adquirida no negócio jurídico de forma
direta, em razão da suposta afronta aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Ocorre que as Autoridades Fiscais interpretam o citado artigo no sentido de que
somente seria aplicável a dedução do ágio na hipótese de absorção patrimonial
ocorrida entre as empresas/entidades envolvidas na operação que deu ensejo
ao surgimento do ágio (incorporação da “adquirente original” pela “adquirida
original”).
(...)
No entanto, vale mencionar que tal objeção não pode ser aceita, uma vez que o
artigo 7o da Lei no 9.532/97 não restringe, por exemplo, a transferência de um
investimento e, por conseguinte, uma migração de um ágio.
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
21
(...)
Portanto, é totalmente coerente, do ponto de vista econômico (que também é
jurídico), que o valor do ágio esteja contabilizado na mesma pessoa jurídica que
é detentora do investimento, pois só assim será possível a amortização desse
ágio contra os lucros futuros que o justificaram.
Em verdade, o ágio somente existe em função do ativo que é a ele vinculado,
seja ele entendido como investimento ou “acervo patrimonial”. Trata-se de um
acessório (ágio) que necessariamente deve seguir o principal
(investimento/“acervo patrimonial”). A sua amortização, como mencionado,
decorre do fundamento econômico a ele subjacente.
(...)
Por fim, vale repisar que a Delegacia de Julgamento não trouxe qualquer
menção a este ponto no acórdão recorrido, o que permite a conclusão de que a
acusação fiscal referente à suposta impossibilidade de se transferir o ágio foi
tacitamente afastada.
Desta forma, seja pela ausência de vedação legal, seja até pela coerência no
que se refere à contraposição dos lucros e custo para obtenção desses lucros,
figura-se absolutamente legítima a transferência da participação societária
adquirida com ágio, nos termos da jurisprudência deste E. CARF acima exposta.
c) Inexistência de “Sociedade Veículo”
Cumpre ainda afastar o afirmado pelo Sr. Agente Fiscal quanto à suposta
utilização da Belga como empresa “veículo”, apesar de tal acusação não ter sido
objeto do voto da DRJ que (tacitamente) reconheceu a insubsistência de tal
ilação.
O Sr. Agente Fiscal alegou, sem qualquer fundamentação, em flagrante violação
ao princípio do contraditório e da ampla defesa (e não poderia ser diferente, uma
vez que sua afirmação não condiz com a realidade dos fatos), que a Belga seria
uma sociedade veículo utilizada para possibilitar a amortização de ágio na
aquisição de ações da Usina Bom Jesus (CNPJ 56.563.810/0001-00) pela
Recorrente, em 12/2004, verbis:
(...)
Contudo, a Belga não era uma sociedade veículo, mas sim uma holding,
constituída em 2002, que participou de diversas operações societárias, até ser
incorporada pela Recorrente em 2009:
(...)
Com efeito, apenas a partir da análise do TVF, verifica-se que a Belga participou:
1. Da Permuta de Participações da Malasca Agropecuária e CSM, em
24/03/2003;
2. Da venda de ações da Malasca Agropecuária e da Malasca Participações
para a Usina Bom Jesus, em 29/08/2003;
3. Da aquisição de ações da Usina Bom Jesus detidas por terceiros entre
05/2006, 06/2006 e 12/2006; e,
4. Aquisição de ações da Recorrente detidas por terceiros independentes em
31/07/2007.
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
22
Esse longo período de tempo em atividade é uma diferença fundamental entre a
Belga e uma sociedade “veículo”.
Deve ser destacado que as sociedades holdings não se assemelham a qualquer
outro tipo societário, visto que desempenham funções peculiares previstas no
ordenamento jurídico, atendendo plenamente ao seu objeto social com a mera
detenção de participação societária em outras companhias.
(...)
A estrutura societária desenhada à época, ao contemplar uma holding para deter
participações societárias, não só era plenamente conveniente e justificada do
ponto de vista empresarial e de mercado como seguia à risca prática desde
muito tempo e até hoje verificada no mundo dos negócios, como demonstram as
estruturas societárias de diversos grupos empresariais.
Ademais, se a Usina Bom Jesus tivesse adquirido diretamente as ações da
Recorrente, e não tivesse adquirido da Belga, o efeito fiscal seria o mesmo, pois
esta sociedade acabou sendo também incorporada pela Recorrente, como
relatado no TVF, o que igualmente daria direito à amortização do ágio.
Ainda, para que não pairem dúvidas acerca do objeto da holding, verifica-se que
a possibilidade de existência de uma sociedade cujo objeto social seja a mera
detenção de outra(s) sociedade(s) está expressamente prevista no artigo 2o, §
3o, da Lei das S.A. Importante notar que o dispositivo expressamente indica que
a participação é facultada para beneficiar-se de incentivos fiscais.
(...)
Ademais, a própria legislação tributária, por meio do artigo 31 da Lei 11.727/08,
reconhece a holding pura como uma sociedade válida para todos os fins, ao
dispor que a esta poderá diferir o reconhecimento das despesas com juros de
empréstimos contraídos para financiamentos de investimentos em sociedades
controladas.
(...)
Como se vê, a possibilidade de uma sociedade ter por função eminentemente
participar de outras sociedades está expressamente amparada por lei e é
largamente reconhecida na doutrina. Não fosse assim, a participação societária
em empresas que desenvolvem atividades operacionais restaria restrita às
pessoas físicas, o que desestimularia sobremaneira o investimento, pois grandes
grupos não poderiam investir em outras empresas por meio de holdings.
(...)
De fato, a Belga nem sequer poderia ser considerada uma sociedade de
existência efêmera, como já destacado anteriormente, já que foi constituída em
06/02/2002, e incorporada pela Recorrente apenas em 23/11/2009. Existiu,
portanto, durante mais de 07 anos, de forma que as alegações fiscais não se
coadunam com a realidade dos fatos.
Assim sendo, não há dúvidas que a alegação do Sr. Agente Fiscal, é
manifestamente improcedente, devendo este E. Conselho reconhecer tal fato e
determinar o cancelamento dos autos de infração lavrados.
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
23
d) Impossibilidade de Ingerência do Fisco na Atividade do Contribuinte –
Opção Legal – Impossibilidade de se Aplicar a Teoria do Propósito
Negocial
(...)
Efetivamente, não havendo norma que proíba a pessoa jurídica de realizar a
operação de determinada maneira, não se pode pretender impedir o contribuinte
de realizá-la, partindo-se de premissas baseadas exclusivamente em fins
arrecadatórios, sob pena de se afrontar a liberdade contratual; a liberdade de
exercício da atividade econômica e a autonomia da vontade das partes
contratantes, que são verdadeiros princípios constitucionais.
(...)
Ou seja, estabelecer o “propósito negocial” como fundamento para a análise da
dedutibilidade da despesa com o ágio – significa considerá-lo fato gerador de
obrigação tributária sem a respectiva previsão em norma geral e abstrata
(hipótese de incidência), em clara afronta ao Princípio da Legalidade Tributária.
(...)
Diante de todo o exposto, constata-se que não pode o Fisco interferir na maneira
pela qual os contribuintes realizarão aquisições, por exemplo, vedando, sem
qualquer respaldo em Lei, o aproveitamento de ágio gerado em reorganizações
societárias que envolvam diferentes ou o mesmo Grupo Econômico, ainda que
não tenham propósito negocial.
III.5 – Da Exclusão da Amortização de Ágio da Apuração do Lucro Real e da
Base de Cálculo da CSLL – Regime de Tributação de Transição
Uma vez demonstrado acima que a Recorrente tinha direito à amortização dos
ágios glosados, não se pode falar, igualmente, em supostas exclusões indevidas
de amortização de ágios fundamentados em rentabilidade futura na linha RTT
(item “K” do TVF, o qual trata dos mesmos ágios provenientes das operações
descritas nos itens “A”, “B”, “D” e “F”).
(...)
Contudo, considerando-se que os ágios ora debatidos são todos oriundos de
operações anteriores a vigência da Lei no 12.973/2014, à toda evidência, para o
período autuado, não há que se cogitar inobservância ao teste de impairment ou
recuperabilidade, haja vista que esse procedimento não produzia quaisquer
efeitos fiscais, por conta da vigência do RTT.
Logo, feitos esses breves esclarecimentos, por certo que os ágios amortizados
via RTT, são aplicáveis as mesmas regras fiscais vigentes em dezembro de
2007, bem como todas as regras fiscais aplicáveis anteriores à adoção das
novas práticas contábeis, tais como o artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 e o
artigo 7o da Lei no 9.532/97, o que inclusive foi reconhecido pela DRJ (fls. 2561 e
2562).
(...)
Portanto, por todos os argumentos que foram expostos e desenvolvidos nos
tópicos anteriores, torna-se patente o reconhecimento da legitimidade dos ágios
elencados no TVF que originou os autos de infração em questão, razão pela qual
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
24
este E. Conselho deverá reformar o acórdão recorrido, para que sejam
cancelados integralmente os lançamentos fiscais de IRPJ e CSLL.
III.6 – Da Preclusão/Decadência da Possibilidade de o Fisco Questionar a
Legitimidade dos Atos que Deram Origem ao Ágio
Ademais, a Autoridade Fiscal e a Turma Julgadora também não poderiam ter
questionado os atos que deram origem ao ágio, tendo em vista que, conforme já
esclarecido na peça impugnatória e no item III.1 deste recurso, o ágio amortizado
pela Recorrente decorre de uma série de operações societárias, que se iniciaram
em 1995, com sua aquisição pela Usina Santa Helena, e terminaram em
novembro de 2009, com a incorporação da Belga pela Recorrente.
(...)
Ocorre que, muito embora os ágios tenham sido amortizados no ano-base de
2010, conforme autuado pelo Sr. Agente Fiscal e defendido pela DRJ, os fatos
contábeis-societários, que deram origem aos referidos ágios, ocorreram no ano-
base de 2009 ou anteriormente a essa data.
(...)
Ante o exposto, patente que ocorreu, no presente caso, a decadência do direito
do Fisco de questionar a legalidade dos atos societários que originaram o ágio
em 2009 ou período anterior e, como consequência, o direito ao seu
aproveitamento, ainda que em momento subsequente (amortização fiscal nos
anos de 2011 e 2012), motivo pelo qual deverá esse E. Conselho reformar o
acórdão recorrido e determinar o cancelamento do lançamento originário do
presente processo administrativo.
III.7 – Da Inexistência de Previsão Legal Para a Adição, à Base de Cálculo
da CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível
pela Fiscalização
Mesmo que os argumentos expostos até o momento não sejam acolhidos por
este Conselho, o que se alega a título meramente argumentativo, faz-se
necessário evidenciar que o auto de infração lavrado para exigir a CSLL não
merece prosperar.
Isso porque, o legislador ao determinar a base de cálculo da CSLL de forma
exaustiva (numerus clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos
ajustes aplicáveis (artigo 2o e §§, da Lei no 7.689/88), não arrolou, como hipótese
de adição ao lucro líquido, o valor correspondente à amortização do ágio na
aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
Efetivamente, dentre todos os ajustes, que delimitam a base de cálculo da CSLL,
nada se vê sobre a obrigatoriedade de adição das despesas com a amortização
do ágio na aquisição de investimentos.
Assim, tendo em vista que o ordenamento foi silente quanto à adição da parcela
do ágio ao lucro líquido, não cabe à Autoridade Fiscal exigir o que a lei não
exige. De fato, o tributo só pode ser exigido quando ocorrer a efetiva subsunção
do fato à norma tributária e, somente assim, poderia se falar em ocorrência do
fato jurídico tributário.
Dessa forma, torna-se incontroversa a argumentação no sentido de que os
únicos ajustes admitidos, por adição, à base de cálculo da CSLL, são aqueles
que decorrem de Lei.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
25
Com efeito, uma eventual despesa que tenha integrado o lucro líquido somente
será considerada indedutível da base de cálculo da CSLL caso haja previsão
expressa em lei para este tributo – o que não ocorre para o caso específico.
Nem se alegue que o artigo 57 da Lei n° 8.981/95 teria o condão de tornar
idênticas as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois, na verdade, esse
dispositivo se aplica apenas às normas de apuração e pagamento
(procedimentos administrativos de cobrança), mas são mantidas as bases de
cálculo e alíquota próprias de cada tributo.
(...)
Portanto, mesmo que se considere a amortização fiscal dos ágios indedutíveis
para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ no presente caso, o que se
admite apenas a título argumentativo, é possível concluir que o lançamento de
CSLL, objeto do presente processo administrativo, não possui fundamento legal,
ou seja, afronta um dos mais importantes princípios norteadores do Direito
Tributário, qual seja o Princípio da Legalidade, motivo que enseja a reforma da
decisão com o consequente cancelamento integral do auto de infração que
constituiu essa contribuição social.
III.8 – Das Compensações e Retificações Indevidas de Prejuízo Fiscal e
Base de Cálculo Negativa da CSLL
Foi demonstrada, nos tópicos anteriores, a improcedência das autuações fiscais
ora combatidas e a consequente necessidade de cancelamento dos autos de
infração que originaram o presente processo administrativo.
Assim sendo, uma vez cancelados os autos de infração de IRPJ e CSLL, não há
que se falar em retificação do saldo de prejuízo fiscal e do saldo de base
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro nos seguintes montantes:
(...)
Desta forma, os valores compensados de ofício pela Autoridade Fiscal, por meio
dos autos de infração em questão, deverão ser restabelecidos, ao final do
presente processo administrativo, com o julgamento favorável à Recorrente.
Em razão do exposto, fica impugnada a compensação e a retificação de ofício
dos créditos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL constante dos
lançamentos de IRPJ e CSLL, uma vez que as bases de cálculo desses tributos
foram indevidamente ajustadas pelas supostas infrações apuradas no presente
processo administrativo.
III.9– Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa
(...)
III.10 – Impossibilidade de Aplicação da Multa Qualificada – Equívoco do
Acórdão da DRJ – Incoerência da Turma Julgadora
Em relação à aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, conforme
preconiza o artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96, a Turma julgadora reconheceu
expressamente que:
“Aplicação da multa qualificada sobre tributos lançados na forma
preconizada pelo art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 não houve.
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
26
Isto porque esta multa é proporcional aos tributos lançados e nas autuações
não houve apuração de tributo, apenas redução de prejuízos fiscais e base
negativa de CSLL”.
(fls. 172 do acórdão recorrido / 2570 dos autos)
Feita a ponderação inicial de que sequer houve lançamento de tributos no caso
concreto, ao invés de afastar de imediato a possibilidade de aplicação da multa
qualificada, a Turma Julgadora passa a analisar elementos do TVF, bem como
as operações societárias realizadas pela Recorrente para apurar eventual dolo a
ensejar a aplicação de multa qualificada.
Após tal análise, a Turma Julgadora concluiu que não houve dolo a ensejar a
multa qualificada nas operações realizadas pela Recorrente, exceto no caso
específico do ágio referente ao “investimento na ITAPIRÚ” (“Ágio H”), sendo que
nesta situação vislumbrou-se a “geração artificial de ágio”.
O próprio Sr. Relator, quando proferiu seu voto, deixou expresso que não estava
analisando a aplicação da porcentagem agravada de 150% por si só ao caso
concreto, visto ser esta impossível, mas sim que realizaria uma análise do
elemento qualificador tão somente para fins de eventual apuração em sede de
Representação para fins penais, senão vejamos:
(...)
Contudo, é importante frisar a incoerência da Turma Julgadora em relação à
manutenção da multa qualificada com relação ao ágio Itapirú, conforme se expõe
a seguir.
A mesma Turma Julgadora (8a Turma da DRJ/RJO), em 20 de julho de 2017,
sob a mesma Relatoria do Sr. Julgador Marcus Vinicius de Lacerda Amorim,
quando da análise das mesmas operações realizadas pela Recorrente, objeto do
processo administrativo no 16561.720184/2015-05 (autuação e cobrança de IRPJ
e CSLL das amortizações fiscais de ágio referentes ao ano-calendário 2010),
entendeu que:
“A meu ver, não restou demonstrada de forma cabal que nas operações
ocorridas estivesse presente o dolo. Inclusive pelo fato de boa parte destas
operações terem se dado no transcorrer de vários anos antes do início do
aproveitamento das amortizações. Também as empresas que participaram
das transações não eram recém criadas, como soi ocorrer com as
denominadas ‘empresas de prateleira’.” (fls. 128 do acórdão no 12-89.495 –
PA no 16561.720184/2015-05)
Ora, entendeu o Sr. Relator, em voto proferido em julho de 2017, que não houve
comprovação de dolo em nenhuma operação da Recorrente, desqualificando a
multa de ofício de 150% para 75%. Frise-se que as operações envolvendo a
amortização do ágio do “investimento na ITAPIRÚ” (“Ágio H”) foram analisadas
no processo administrativo no 16561.720184/2015-05 (“Ágio G” naquele TVF) e
que, naquele processo, houve de fato lançamento de tributo a ensejar análise e
eventual aplicação da multa qualificada (Doc. 02).
Pois bem, em outubro de 2017, cerca de dois meses depois, o Sr. Relator
apresenta entendimento diametralmente oposto àquele proferido no processo
administrativo no 16561.720184/2015-05, sendo que, no que tange às operações
analisadas, a única diferença relevante se mostra em relação aos anos-
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
27
calendário objeto das respetivas autuações fiscais (2010 no primeiro e
2011/2012 no presente processo).
(...)
Apesar dessas ponderações, a Recorrente enfrentará o mérito relativo à
discussão da aplicação da multa qualificada, o que faz em prol da preservação
de seu direito à ampla defesa e contraditório, e o faz tão somente em relação à
amortização fiscal do “Ágio H”, tendo em vista que nas demais operações a
multa qualificada foi desconsiderada pela C. Turma Julgadora.
Pois bem, muito embora o Sr. Agente Fiscal não tenha exposto no TVF as
razões que o levaram a entender pela aplicação de multa qualificada no caso
concreto, e nem mesmo tenha mencionado o dispositivo de Lei que prevê sua
aplicação, em flagrante violação dos princípios da ampla defesa e do
contraditório, o que por si leva à nulidade do lançamento fiscal, verifica-se dos
autos de infração lavrados que, se não fosse a compensação de ofício realizada,
a Recorrente seria penalizada como multa de 150% do valor do suposto débito, o
que levou à abertura de Representação Fiscal para Fins Penais.
(...)
Além disso, a Recorrente comprovou na presente defesa que não praticou
qualquer ilicitude, nem objetivou “unicamente reduzir a carga tributária”, como
afirmou indevidamente o Sr. Agente Fiscal (fls. 1886), mas, muito pelo contrário,
praticou operações no decorrer de quase quinze anos, envolvendo sociedades
operacionais, existentes de longa data, que serviram para reduzir despesas, bem
como melhorar a gestão e a logística do Grupo, elemento reconhecido pela
própria DRJ.
(...)
Ainda, cumpre repisar que no momento da prática das operações em foco, não
havia vedação expressa quanto à utilização do ágio interno na amortização das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, já que tal vedação apenas foi promovida
por meio da Medida Provisória no 627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014,
fato também reconhecido pela DRJ.
Assim, ainda que se entenda que a legislação anterior à Medida Provisória no
627/2013 vedasse a utilização do ágio interno como elemento a ser amortizado
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o que se alega por argumentação, é
razoável afirmar que existia, no mínimo, fundadas dúvidas quanto à legitimidade
de seu aproveitamento, caso contrário qual seria a necessidade da MP no
627/2013 tratar desse tema em seu artigo 21 .
(...)
Ante o exposto, não restou comprovada qualquer prática dolosa pela Recorrente,
não houve sonegação, fraude ou conluio, fatores necessários à imposição da
multa agravada, razão pela qual deve esse E. Conselho determinar a
impossibilidade de aplicação da multa qualificada, fundamentalmente pela
própria impossibilidade de se aplicar tal multa diante da ausência de lançamento
de tributos, bem como pela ausência de comprovação do dolo por parte do Sr.
Agente Fiscal, sendo que a inovação analítica promovida pela Turma Julgadora
da DRJ não pode ser considerada válida por este Conselho, sob pena de
inovação do critério jurídico de lançamento.
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
28
III.11 – Da Impossibilidade da Cobrança da Multa Isolada em Razão da Falta
de Recolhimento do IRPJ e da CSLL por Estimativa
(...)
III.11.1 – Da Inaplicabilidade da Multa Isolada em Razão do Encerramento
do Ano-base Quando da Lavratura dos Autos de Infração
(...)
Ante o exposto, espera a Recorrente que este Conselho cancele as multas
isoladas de IRPJ e CSLL, eis que tais multas foram lançadas após o
encerramento dos anos-base de 2011 e 2012.
III.11.2 - Da Impossibilidade de Exigência da Multa Isolada em caso de
Dúvida
(...)
Com efeito, caso venha-se a decidir pela manutenção do lançamento que deu
origem a este processo, o que se alega ad argumentandum, e tal decisão ocorra
pelo voto de qualidade, isto é, por meio de julgamento em que haverá empate de
votos, é razoável considerar que há, no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da
infração.
(...)
Deste modo, caso reste inequívoca a presença da dúvida, requer-se que este
Conselho reconheça, ao menos, que não será possível manter a multa de ofício
exigida da Recorrente, reformando-se a decisão proferida pela DRJ.

...........................................................................................................................”
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
29

É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
DAS PRELIMINARES

I - Da alegação de nulidade dos autos de infração em razão de erro na
fundamentação

Alega a recorrente que o Sr. Agente Fiscal lavrou os autos de infração tendo como
uma de suas premissas o fato de que, ao se apurar as despesas de ágio amortizadas pela
Recorrente, dever-se-ia ter trazido a preço de mercado o valor dos bens que compunham o ativo
das sociedades adquirida e eu, muito embora tenha reconhecido o equívoco na fundamentação
fiscal, a DRJ manteve o lançamento relativo ao ágio, razão pela qual entende que os autos de
infração lavrados padecem de vício insanável, o que não poderia ter sido superado pela Turma
Julgadora, devendo ser declarado nulo o lançamento por este E. Conselho.

Equivoca-se a recorrente, pois a matéria trazida preliminarmente deve ser decidida
no mérito, não havendo de se falar de nulidade de plano dos lançamentos, sem que antes a Turma
Julgadora adentre ao mérito, inclusive sobre a questão de estar ou não obrigada a avaliar seus
ativos líquidos a valor de mercado.

II – Da alegação de nulidade do lançamento fiscal por erro na Composição da Base
de Cálculo

Em um segundo ponto, a recorrente alega que a Turma Julgadora da DRJ houve por
bem reconhecer que a Fiscalização, ao calcular a multa isolada supostamente incidente sobre as
estimativas mensais de IRPJ e CSLL que entendeu serem devidas em razão da glosa das despesas
de ágio amortizadas pela Recorrente, deixou de considerar que a Recorrente possuía prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa acumuladas de períodos anteriores, que levariam à redução do
imposto mensal, se devido fosse.

Em razão disso, a recorrente sustenta que o crédito tributário exigido nos autos de
infração é ilíquido e incerto e que a Fiscalização efetuou o lançamento tributário em absoluta
desconformidade com a legislação vigente, contrariando, inclusive, precedente sobre o tema
deste E. Conselho, logo, conclui que não restam alternativas senão a reforma do acórdão
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
30
recorrido, com o cancelamento integral dos autos de infração, ou, deve-se reconhecer a nulidade
em relação ao lançamento das multas por estimativa, porquanto a aferição de sua base de cálculo
restou totalmente equivocada, sendo que seu lançamento teve de ser novamente realizado pela
C. Turma Julgadora da DRJ.

Mais uma vez, equivoca-se a recorrente, pois o processo administrativo fiscal não
tem por função decidir apenas se o lançamento é procedente ou improcedente, podendo também
decidir que o é procedente em parte. Lógico, que eventuais reparos encontram limites naquilo
que possa significar uma mudança de critério jurídico ou então, em agravamento do lançamento.
No caso em tela, o que houve foi apenas o recálculo dos IRPJ/Estimativas e CSLL/Estimativas,
conforme já feito pela decisão de piso, o que não significa em absoluto em mudança de critério
jurídico, nem muito menos em agravamento do lançamento, já que o valor lançado fora reduzido.

III – Do pedido de suspensão do julgamento
A recorrente pleiteia a suspensão do julgamento administrativo nos presentes autos
até que seja definitivamente julgada a (in)constitucionalidade do Bônus de Eficiência e
Produtividade na Atividade Tributária pelos Tribunais Superiores, pois entende que ele
comprometeria a imparcialidade da administração pública.
A recorrente não logra demonstrar como o referido bônus poderia comprometer a
imparcialidade da administração tributária, aliás, na verdade era até impossível em 2017 (data da
apresentação do recurso voluntário) fazer qualquer análise nesse sentido, pois o Governo Federal
só regulamentou tal gratificação 7 (sete anos), ou seja, em 2024. Como, sem saber como seria
avaliada a produtividade dos servidores, poderia a recorrente afirmar que o critério iria ofender o
princípio da imparcialidade? Não poderia, logo trata-se assim de uma conclusão precipitada da
recorrente.
Ademais, põe uma pá de cal na açodada conclusão da recorrente o fato de o
Supremo Tribunal Federal ter declarado a constitucionalidade do Bônus de Eficiência e
Produtividade na Atividade Tributária, ao julgar a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.
6.562, cuja ementa assim dispõe:
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Julgamento: 09/03/2022
Publicação: 29/03/2022
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. BÔNUS
DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
E DA AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO. LEI FEDERAL 13.464, DE 2017.
SISTEMA REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO. RESERVA
LEGAL ABSOLUTA NA FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE
SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO E À EQUIPARAÇÃO DE
ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS.
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
31
1. A instituição do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade
Tributária e Aduaneira e da Auditoria-fiscal do Trabalho não ofende o
regime constitucional de remuneração por subsídio. As carreiras a que se
destinam exerceram opção constitucional por remuneração sob a
sistemática de vencimentos (Art. 39, § 8o da CF/88).
2. O Bônus de Eficiência não macula a exigência constitucional de lei
específica a fixar e alterar a remuneração dos servidores públicos (Art. 37,
X da CF/88). Legislação própria fixa o limite mínimo (vencimentos),
enquanto a Lei 13.464/2017 ressalta a observância do teto remuneratório
do funcionalismo. A remuneração por desempenho encontra suas balizas,
seu intervalo, satisfatoriamente previstas em lei formal e se amolda ao
respaldo constitucional do princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art.
39, § 7o da CF/88).
3. Não ofende a regra constitucional de vedação à vinculação ou à
equiparação de remuneração de servidores públicos (Art. 37, XIII da
CF/88) o incremento salarial condicionado à satisfação de indicadores de
desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento
estratégico dos órgãos a que vinculados os servidores. Precedentes da
Corte. Distinções. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
improcedente.
Por essas razões, voto por negar o pedido de suspensão do julgamento.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO - DECADÊNCIA
Sustenta a recorrente que, no momento do lançamento, já tinha transcorrido o
prazo decadencial, pois esse, in casu, deveria iniciar a sua contagem na data operações em que
surgiram os ágios.
Trata-se de um rotundo equívoco da recorrente, pois a decadência, como perda do
direito potestativo de o Fisco efetuar o lançamento tributário, tem sempre como baliza, seja
diretamente (art. 150, § 4o, do CTN) ou indiretamente (art. 173, I, do CTN), o fato gerador do
tributo. Pelo art. 150, § 4o, do CTN, o dies a quo do prazo decadencial é a própria data do fato
gerador do tributo, já, na regra do art. 173, I, do CTN, o primeiro dia do exercício seguinte ao que o
Fisco poderia lançar, o que exige também que primeiro identifiquemos a data do fato gerador do
tributo, para depois concluir quando o Fisco poderia ter efetuado o lançamento.

Ora, o recorrente tenta alterar a disciplina legal para sustentar que o marco
do prazo decadencial tributário seria a data do evento do qual resultou o registro contábil do ágio,
o que é totalmente infundado. O fato gerador que fixa a decadência tributária é aquele que faz
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
32
nascer o tributo e, o pagamento do ágio em determinado ano não gera qualquer impacto nas
bases tributáveis do investidor naquele momento.

Por sua vez, a despesa com amortização do ágio é apenas um elemento que
irá compor a base tributável do fato gerador em tela, sendo que todos os elementos que
compõem tal base tributável são auditáveis pelo Fisco, logicamente, dentro do prazo decadencial
fixado no CTN. É, por isso, que o legislador ordinário previu a obrigatoriedade de o contribuinte
guardar a documentação comprobatória de eventos que possam impactar resultados tributáveis
futuros, se não vejamos como dispõe o art. 37 da Lei 9.430/96.
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros,
serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.

Por essas razões, voto por afastar a preliminar de decadência.

DO MÉRITO
No mérito, vale, inicialmente, expor, de forma resumida, as operações societárias
em tela:
I –DOS ÁGIOS AMORTIZÁVEIS A PARTIR DAS INCORPORAÇÕES DA
UBJ, BELGA e IRMÃOS FRANCESCHI
Trata-se aqui das seguintes operações:
A) em 1998, a UBJ adquiriu participação na Irmãos Franceschi (IF) com ágio (ÁGIO
B do recurso voluntário -RV);
B) Em 07/11/2000, a IF subscreveu e integralizou capital em Cosan S/A com ágio.
C) em 2004, a Usina Bom Jesus (UBJ) adquiriu da Belga participação na Recorrente
com ágio;
D) em 2002, a Tamandupá adquiriu da UBJ parte de sua participação em IF com
ágio;
E) em 29/08/2003, UBJ adquiri ações de Malasca Agrop. com ágio;
F) em 2003 e 2004, UBJ adquiri ações de Malasca Part. com ágio;
G) Em 15/12/2004, a IF subscreveu e integralizou capital em Aguassanta com ágio.

H) em 29/01/2004, a recorrente incorpora a Tamandupá, passando a registrar um
investimento em IF com ágio e outro investimento em Itapirú com ágio;

Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
33
I) em 28/04/2005, UBJ incorpora Malasca Agrop. e começa a amortizar o ágio (E);

J) em 28/04/2005, UBJ incorpora Malasca Part. e começa a amortizar o ágio (F);

K) em 06/2006, Belga adquiriu ações da UBJ com ágio;
L) em 12/2006, a Belga adquiriu mais ações da UBJ com ágio;

M) em 29/12/2006, quando a recorrente incorpora a UBJ:
M.1) passa a amortizar o ágio que a UBJ pagou em participação na própria
recorrente (C);
M.2) passa a registra um investimento em IF com ágio, antes detido por UBJ ( A);
M.3) continua a amortizar o ágio em Malasca Agrop. (I)
M.4) continua a amortizar o ágio em Malasca Part. (J)
M.5) a Belga passa a ter um investimento na Recorrente (K e L)

N) em 29/12/2006, quando a recorrente incorpora a IF, passa
N.1) a amortizar o ágio referente ao investimento em IF decorrente da incorporação
da Tamandupá (H);
N.2) a amortizar o ágio referente ao investimento em IF decorrente da incorporação
da UBJ ( M.2)
N.3) Passa a ter um investimento com ágio na Cosan antes detido por IF (B);
N.4) Passa a ter um investimento com ágio na Aguassanta antes detido por IF (G);

O) em 07/2007, a Belga adquiriu ações da recorrente com ágio;

P) em 23/11/2009, quando a recorrente incorpora a Belga, passa:
P1) a amortizar os ágios relativos ao investimento que a Belga fez na Recorrente em
2007 (O);
P.2) a amortizar o ágio que veio com a incorporação da UBJ (M.5).

Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
34

Quanto aos itens N.3 e N.4, a recorrente não informa quais foram o evento que
permitiu a dedutibilidade da amortização dos ágios em Cosan e Aguassanta para fins tributários
(incorporação, fusão, cisão), pois apenas informa que tais investimentos foram transferidos para a
Recorrente quando da incorporação de IF e que, posteriormente, tais ágios começaram a ser
amortizado.
II –DOS ÁGIOS AMORTIZÁVEIS A PARTIR DAS INCORPORAÇÕES DA SANTA HELENA
E TAMANDUPÁ
Trata-se aqui das seguintes operações:
A) em 1995, Santa Helena (SH) adquiriu ações de emissão da recorrente com ágio;
B) em 30/8/99, a UBJ subscreveu com ágio capital em Queluz e, na mesma data,
transferiu sua participação para SH, sendo que, em 01/12/1999, a Queluz foi
incorporada por Agrícola São Franscisco;
C) em 28/09/2000, a recorrente subscreveu aumento de capital em Agrícola São
Franscico com ágio (R$ 1.724.541,75);
D) em 08/10/2000, Tamandupá incorporou a Agrícola São Francisco, investida da
UBJ e da Santa Helena (SH), sendo registrado ágio tanto na Recorrente (R$
8.839.359,06) como na SH (R$ 2.630.044,98), pois a Tamandupá tinha patrimônio
líquido negativo;
E) Em 07/11/2000, a SH subscreveu e integralizou capital em Cosan S/A com ágio.
F) Em 29/01/2001, a Tamandupá subscreveu e integralizou capital em Cosan S/A
com ágio.
G) em15/02/2003, a SH subscreve capital com ágio em Tamandupá (R$
10.536.438,52)

H) em 2003, quando a Recorrente incorpora a SH:
H.1) o ágio que SH tinha no investimento na Recorrente (A) passa a ser amortizado;
H.2) a Recorrente registra o investimento com ágio que a SH detinha em
Tamandupá (B; D e G);
H.3) Passa a ter um investimento com ágio na Cosan, antes detido por SH (E)

I) em 28/12/2003, Tamandupá adquiriu ações de Itapirú com ágio;

J) em 2004, quando a recorrente incorpora Tamandupá, passa a:
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
35
J.1) amortizar o ágio de seu investimento em Tamandupá (D);
J.2) amortizar os ágios que vieram da incorporação de SH (H.2);
J.3) registrar o investimento em Itapirú com ágio (I).*
J.4) Passa a ter um investimento com ágio na Cosan antes detido por Tamandupá (F)

Quanto ao item J.3 e J.4, a recorrente não informa qual foi o evento que permitiu a
dedutibilidade da amortização do ágio em Itapirú e Cosan para fins tributários (incorporação,
fusão, cisão), pois apenas informa que tais investimentos foram transferido para a Recorrente
quando da incorporação de Tamandupá e que, posteriormente, o ágio começou a ser amortizado.

Isso também se dá com o item H.3, pois a recorrente não informa qual foi o evento
que permitiu a dedutibilidade da amortização do ágio em Cosan para fins tributários
(incorporação, fusão, cisão), pois apenas informa que tal investimento foi transferido para a
Recorrente quando da incorporação de SH e que, posteriormente, o ágio começou a ser
amortizado.
Além de outras razões dispersas ao longo da exposição dos fatos apurados, o TVF
justifica a glosa das despesas de ágio em tela no seu item III (Do Direito), o qual a seguir
transcrevo:
Nesse contexto questiona-se o cabimento da dedutibilidade, na apuração
do IRPJ e da CSLL, da contabilização e amortização de ágio surgido entre
entidades do mesmo grupo econômico, como ocorreu no presente caso,
em que todas as empresas envolvidas pertencem ao mesmo grupo
econômico.
(...)
No caso em tela, verifica-se sucessivas operações sem substância
econômica que tem como objetivo a transferência do ágio para a
amortização na USINA BOM JESUS.
Questionamos a essência econômica das incorporações abaixo:

E a FISCALIZADA apresentou a sua resposta:
No tocante as empresas destacadas no item 04 do termo em
referência, esclarecemos que, além das informações consignadas
nos
respectivos
Doc’s
supra
mencionadas,
o
propósito
negocial/fundamento econômico está relacionado ao valor da
rentabilidade futura, conforme previsto no inciso II, do § 2o. do art.
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
36
385 do RIR/99, do qual entre outros benefícios está relacionado à
otimização dos negócios da empresa.
Em todos os documentos apresentados pela USINA BOM JESUS não se
comprova qualquer mais-valia provinda das operações societárias que
geraram e transferiram o ágio.
Sobre esse tipo de operação, sem essência econômica, já existem diversos
julgados no Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, entre os quais estão os Acórdãos abaixo
transcritos:
(...)
As operações societárias discutidas anteriormente se enquadram
perfeitamente nessas situações.
A propósito, o reconhecimento de um ágio gerado dentro de um mesmo
grupo econômico não encontra respaldo na Contabilidade, ou seja, não é
possível reconhecer contabilmente quando originado de uma transação
entre partes relacionadas.
(...)
A teoria contábil dá respaldo apenas ao ágio pago numa negociação entre
comprador e vendedor não relacionados entre si. O ágio gerado
internamente não decorre de uma operação com propósito negocial. O
ágio por expectativa de rentabilidade futura só pode ser reconhecido
contabilmente se adquirido de terceiros e nunca pode ser reconhecido
aquele gerado pela própria empresa ou dentro do conjunto de empresas
sob o controle comum. No presente caso não houve alteração no controle
das empresas; todas as envolvidas permaneceram sob o comando do
grupo econômico.
É tão pacífico o entendimento de que o ágio gerado internamente,
fundamentado em rentabilidade futura, não se qualifica como ativo que o
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, no seu Pronunciamento Técnico
CPC-04, item 47, asseverou, categoricamente, mesmo após o avanço
experimentado pela Contabilidade com a edição da Lei n. 11.638/2007, que
alterou a Lei das S.A., que “o ágio derivado da expectativa de rentabilidade
futura (goodwill) gerado internamente não deve ser reconhecido como
ativo”.
Para reforçar o entendimento de que o ágio gerado internamente é
artificial e inadmissível contabilmente, traz-se a opinião do Prof. Eliseu
Martins em artigo apresentado e publicado em congresso realizado em
2004 na USP:
(...)
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
37
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia federal responsável
pela fiscalização e regulação do mercado de valores mobiliários, também
condena o reconhecimento de ágio em operações realizadas dentro
mesmo grupo econômico, e expressou seu entendimento por meio do
Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, de 14 de fevereiro de 2007:
(...)
A CVM ressalva que essas operações podem até ter sido efetuadas de
acordo com o procedimento previsto na lei societária, isto é, precedidas de
protocolo e justificação de incorporação, avaliação e assembleias das
companhias envolvidas, formalidades que, todavia, não alteram o fato de
que elas não se revestem de substância econômica passível de registro
pela Contabilidade, consoante o excerto do mesmo Ofício-Circular acima.
A CVM observa que a mera observância das formalidades previstas na lei
societária não é condição suficiente para reconhecer o ágio surgido em
uma determinada operação, sendo necessário observar, também,
requisitos materiais, como a independência das partes, pagamento e um
efetivo ambiente concorrencial.
Enfatizamos também que o lucro real não se confunde com o lucro
contábil, mas é a partir desse que se chega àquele. O lucro real é a base de
cálculo do IRPJ, cujo conceito encontra-se consignado no artigo 247 do
Decreto n° 3.000 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR):
(...)
De imediato, vê-se que, apenas pelo artigo 247 do RIR/99, o
reconhecimento do ágio gerado internamente não pode gerar reflexos
tributários, haja vista que, se o próprio ágio não é aceitável segundo as
leis comerciais, tampouco pode sê-lo a sua amortização.
(...)
A lei tributária determina que a base imponível do IRPJ tenha como ponto
de partida o lucro líquido que, por sua vez, será apurado com observância
das leis comerciais e, em especial da Lei n° 6.404/1976 (Lei das Sociedades
por Ações), consoante dispõe o artigo 274 do RIR/1999:
(...)
Há claramente um ponto de interseção entre a lei tributária e a lei
societária, na medida em que o lucro real é o resultado final do confronto
de adições, exclusões e compensações, autorizadas pela lei tributária, em
face do lucro líquido do período, apurado segundo os ditames das leis
comerciais, das quais faz parte a Lei n° 6.404/1976.
(...)
Por sua vez, a intersecção entre a lei tributária, a lei societária e a
contabilidade fica clara na própria Lei das Sociedades por Ações que
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
38
contém alguns dispositivos, cuja interpretação exige o auxílio da ciência
contábil. Assim, por exemplo, a Lei n° 6.404/1976, ao determinar de que
maneira a companhia manterá sua escrituração, emprega expressões, tais
como "princípios de contabilidade geralmente aceitos", "critérios
contábeis", "mutações patrimoniais", "regime de competência", cuja
compreensão é extraída da Contabilidade, consoante se segue da leitura de
seu artigo 177, cujo "caput" mantém ainda sua redação original, sem que
pese as alterações posteriores ocorridas no dispositivo:
(...)
Portanto, o contribuinte é obrigado, pela lei tributária, a apurar o lucro
líquido de acordo com a lei societária que, por seu turno, determina que
este lucro seja obtido através da observância da escrituração e dos
preceitos da Ciência Contábil.
Assim, se a Contabilidade não aceita um determinado registro contábil, no
caso, um determinado ágio na aquisição de um ativo, esse registro, em
princípio, também será rejeitado pela lei comercial e pela lei tributária, na
medida em que ele trará reflexos na apuração do lucro líquido da pessoa
jurídica.
Portanto, se o ágio intragrupo não é reconhecido pela lei societária e pela
Contabilidade, também o não será pela lei tributária, por força do
disposto nos artigos 247 e 274 do RIR/99 e 177 da Lei no 6.404/1976.
Caberia agora questionar o valor do ágio amortizado.
Para que o contribuinte possa efetuar a amortização tributária do ágio
surgido na aquisição de participação societária, o lançamento do ágio
deve indicar o seu fundamento econômico, que deve ser valor de
rentabilidade com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros,
e deve ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Como mencionado, o ágio em si, em seu conceito amplo, corresponde à
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada na época da aquisição.
Cabe agora esclarecer como estabelecer o fundamento econômico do ágio,
ou seja, como elucidar se o fundamento econômico é de fato o valor de
rentabilidade com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros.
Primeiramente, para que haja uma transação de aquisição de participação
societária é necessário se definir o preço. Para tanto, pode se considerar os
mais variados critérios, inclusive subjetivos, já que a legislação não
determina a aplicação de nenhum método específico de avaliação.
Um dos critérios que pode ser utilizado para se estipular o preço de
compra é a estimativa, em certo período de tempo, da possibilidade de
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
39
geração de receita e resultados pela pessoa jurídica à qual a participação
societária se refere.
Ressalte-se que neste momento ainda não estamos falando de ágio nem de
seus fundamentos, mas simplesmente da determinação do preço. O
critério utilizado para a fixação do valor é irrelevante para saber se haverá
ou não ágio na transação. O critério pode levar em conta a previsão de
rendimento futuro e, mesmo assim, levar a um “preço” eventualmente até
mesmo inferior ao valor de patrimônio líquido e, portanto, à inexistência
de ágio. Relevante é o preço, o custo de aquisição, e não o critério em si.
Também não se deve confundir o critério de dimensionamento do preço
com o fundamento econômico de eventual ágio. A lei não determina que
se identifique o motivo que levou à fixação do preço, mas que se
identifique o fundamento do ágio considerando as três possibilidades
listadas no § 2o do artigo 385 do RIR/99.
Caso o preço de aquisição da participação societária seja superior ao valor
de seu patrimônio líquido na data da aquisição, surgirá a figura do ágio.
Nesse caso, estabelece o dispositivo que o lançamento do ágio “deverá
indicar” seu fundamento econômico dentre três fundamentos possíveis. O
ágio pode ter mais de um fundamento econômico, o montante total do
ágio pode ser desmembrado em distintos valores conforme o respectivo
fundamento econômico pertinente.
A alocação, ou seja, a definição da parcela do ágio que deverá ser
identificada como resultante de cada um dos fundamentos econômicos,
no entanto, não é de livre escolha do contribuinte. Havendo ágio na
aquisição, não cabe ao contribuinte decidir qual parcela deverá ser
indicada como resultante de cada um dos fundamentos econômicos. Não
é um ato de vontade do contribuinte e sim fruto da constatação da
realidade fática.
O inciso I do § 2o do artigo 385 do RIR, esclarece que um dos possíveis
fundamentos econômicos do ágio pode ser o fato do valor de mercado de
bens do ativo da coligada ou controlada ser superior ao custo registrado na
sua contabilidade.
Como a alocação não é de livre opção do contribuinte, se de fato existir
essa diferença, a respectiva parcela deverá ser alocada a esses bens, de
acordo com as regras pertinentes.
Desta forma, adquirida uma participação societária com ágio, o primeiro
passo é saber se há uma diferença entre o valor atual, de mercado, dos
bens do ativo e o custo histórico que está registrado na contabilidade da
controlada ou coligada. Para isso, é necessário proceder a uma avaliação
atualizada desses bens.
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
40
Somente depois de identificada e alocada essa parcela referente à
diferença entre o valor de mercado e o valor histórico de registro é que se
pode constatar se há um valor remanescente, esse sim referente ao ágio
por expectativa de rentabilidade futura (ou goodwill).
(...)
Retornando ao caso em tela, quando questionado a respeito do
fundamento econômico do ágio o contribuinte respondeu:
“Fundamento Econômico: Valor da rentabilidade futura, conforme
previsto no inciso II, do § 2o, do art. 385 do RIR/99.”
Assim, para cada operação societária, a USINA BOM JESUS deveria ter
procedido uma avaliação atualizada dos bens de cada
investida/incorporada para saber se haveria diferença entre o valor de
mercado dos bens do ativo e o custo histórico que estava registrado na
contabilidade. Existindo essa diferença, o contribuinte deveria informar
como fundamento econômico do ágio, da parcela referente a essa
diferença, o estabelecido no inciso I do § 2o do artigo 385 do RIR, ou seja,
o fato do valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada
ser superior ao custo registrado na sua contabilidade.
Descontada essa parcela referente à diferença entre custo histórico e
valor atual de mercado, existindo ainda algum valor remanescente, esse
sim poderia ser classificado como ágio por expectativa de rentabilidade
futura ou goodwill. Nada disso, porém, foi apresentado.
Não basta simplesmente informar que o ágio se deve à rentabilidade futura
sem a realização de avaliação do valor de mercado do patrimônio líquido.
Pelo exposto neste Termo de Verificação Fiscal, procederemos a glosa de
R$ 19.011.025,17, referentes ao ágio gerado internamente, amortizados no
ano-calendário 2010, que deverão ser adicionados à base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Ora, da leitura do trecho acima do TVF, o qual trata das razões da Fiscalização para
efetuar a glosa, verifica-se que as justificativas foram as seguintes: primeiro, porque entende que
os ágios seriam interno e, por isso, não pode gerar reflexos tributários; segundo, porque entende
que, à época, o ágio por expectativa futura já era residual, ou seja, havia primeiro que se calcular a
parcela do ágio decorrente da mais-valia de bens da investida.

I - Quanto à alegação no TVF de que era obrigatória a avaliação dos ativos a valor
de mercado

Neste ponto, sustento que está correta a posição da DRJ, quando afirma o seguinte:
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
41
“A contribuinte argumenta que a Legislação não determinava a
necessidade de reavaliação dos bens do ativo previamente à apuração do
Goodwill.
Tal exigência só teria sido estabelecida com a publicação a medida
provisória no 627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014.
(...)
Procedem, portanto, os argumentos da contribuinte nesse aspecto.”

Ora, trata-se de incorporações ocorridas quando então vigia o seguinte texto
do art. 21 da Lei n. 9.249/95
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá
levantar balanço específico para esse fim, no qual os bens e direitos
serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
A Solução de Consulta n. 3/16 força um entendimento, para sustentar que
existindo um laudo de avaliação a valor de mercado para atender a contabilidade
empresarial, estaria obrigado a considerá-lo para fins fiscais. Trata-se de um equívoco e
afronta ao que dispunha à época (2011) a Lei 11.941, se não vejamos:
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o
critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas
computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido
no art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão
efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita
ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos
e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Ou seja, em 2009, se a contabilidade empresarial obrigava a avaliação dos
ativos líquidos a valor de mercado, o art. 16 da Lei 11.941 a dispensava, para fins fiscais,
podendo considerar para fins de valuation o valor contábil da incorporada e assim
carregar todo o ágio na expectativa de resultado futuro. Justo ou injusto, essa era a norma
e, para deixar isso claro foi que legislador expressamente dispôs no art. 21 da LEI n.
9249/95.
Assim, antes da entrada em vigor da Lei n. 12.973/14, “a pessoa jurídica que
tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão
deverá levantar balanço específico para esse fim, no qual os bens e direitos serão
avaliados pelo valor contábil ou de mercado” (redação originária do art. 21 da Lei
9.249/95) razão pela qual sustento que não havia obrigação da recorrente avaliar os
ativos líquidos das incorporadas a valor de mercado antes de calcular o ágio por
expectativa.
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
42
II -Quanto à acusação de que o ágio foi gerado intragrupo (ágio interno)
A decisão de piso sustenta o seguinte:
Quanto ao momento em que contabilmente, o ágio intragrupo passou a não ser
mais reconhecido, reitero meu entendimento esposado no processo
16561.720184/2015-05 de que “A primeira resolução do CFC tratando da vedação
ao reconhecimento do ágio decorrente de rentabilidade futura foi a de no
1.110/2007, publicada no DOU de 07/12/2007. Esta Resolução, portanto, marca o
momento em que qualquer ágio interno, anteriormente registrado, deveria ser
baixado [item 120 da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBC T) 19.10].
Conforme seu artigo 1o , a aplicação da NBC T 19.10 refere-se aos exercícios
encerrados a partir de dezembro de 2008.”
Portanto, a partir do ano calendário de 2009, contabilmente não mais deve ser
admitida amortização de ágio interno baseado em expectativa de rentabilidade
futura.
(...)
Embora contabilmente não houvesse impedimento antes de 2009 para registrar o
reconhecimento do ágio intragrupo, o Fisco pode glosar sua amortização se
constatado um conjunto de indícios demonstrado que foi uma transação
com favorecimentos e facilitações que não ocorrem quando praticadas por
partes independentes mesmo antes da Lei no 12.973/2014 que, de forma
taxativa, impediu a amortização dedutível do ágio gerado intragrupo.
Não procede os argumentos da DRJ, pois, em 2009, vigorava o Regime Tributário de
Transição, instituído pela Lei n. 11.941/09, o qual determinou que, para fins tributários, valiam os
critérios e princípios contábeis que vigoravam em 31/12/2007, ou seja, antes de a Lei n. 11.638/07
ter introduzido as alterações na Lei n. 6.404/76. Ou seja, naquela época, o lucro líquido do qual
partia-se para o cálculo do lucro real não era o lucro líquido apurado segundo a legislação
empresarial vigente em 2009. A Resolução do CFC trata da contabilidade empresarial a qual não se
confundia com a contabilidade aplicável para fins tributários. Assim, o ágio interno só se tornou
realmente indedutível a partir da entrada em vigor da Lei n. 12.973/14.
Quanto ao Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007, com a devida vênia dos meus
pares, repito a seguir o que venho sustentando a décadas.
Os julgadores do CARF prestarão um grande serviço ao Estado e a sociedade
brasileiras se imprimirem segurança jurídica e isonomia ao sistema, evitando que suas decisões
fiquem ao sabor lotérico do entendimento de cada conselheiro sobre conceitos vagos não
positivados como, por exemplo, “falta de propósito negocial”, que não passa de uma construção
jurisprudencial alienígena sem respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Da mesma forma, não me
impressiona os efeitos tributários que se tenta dar a um mero pronunciamento técnico da CVM
sobre ágio gerado em operações internas, se não vejamos o teor do item 20.1.7 do Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP no 01/2007, in verbis:

“A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
43
incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas
operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam
integralmente os requisitos societários, do ponto de vista econômico-
contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente,
quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de um
investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial, supera
o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo de
aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de
terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza
decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e,
portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários
tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse
aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em transações
como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas na
literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela
contabilidade.”.

Nota-se, que alguns tentaram elevar tal pronunciamento da CVM a um status de
norma tributária proibitiva do reconhecimento do chamado ágio interno ao grupo econômico, o
que, por si só, já seria absurdo. A análise feita pela CVM é de cunho estritamente econômico, pois
sequer embasa seu entendimento em qualquer norma jurídica, muito pelo contrário, afirma que,
ainda que respeitada a Lei, economicamente é inconcebível o reconhecimento do ágio interno.
Como já dito anteriormente, “falta de substância econômica” assim como “falta de propósito
negocial” não são critérios antielisivos do direito positivo nacional, logo não maculam o ato
jurídico seja lá qual for o conceito que os seus aplicadores lhes deem, logicamente, desde que não
se configurem como em um outro vício do negócio jurídico, segundo o nosso ordenamento legal.
Não se pode conceber, sob uma perspectiva puramente jurídica, que se diferencie
os efeitos da aquisição de uma participação pelo pagamento em pecúnia daquela que se deu com
uma dação em pagamento, pois sempre que o bem dado em pagamento superar o valor
patrimonial da participação adquirida, haverá ágio. Da mesma forma, do ponto de vista jurídico-
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
44
tributário não existe o conceito de grupo econômico, mas de entidade jurídica. Lembro que o DL
1.598/77 até tentou tributar o grupo econômico, mas o seu art. 2o (Contribuintes Tributados em
Conjunto) foi revogado no ano seguinte pelo DL 1.648/78.

Ademais, o julgamento no âmbito do CARF é de cognição restrita. O próprio
regimento e a Súmula CARF n. 2 já veda qualquer juízo de constitucionalidade de lei. Na verdade,
isso decorre do fato de que a atividade dos colegiados do CARF não passa de mero controle de
legalidade dos lançamentos tributários. Assim, ou se demonstra que a operação está maculada
por alguma patologia jurídica ou ela é lícita e a ela devemos dar os efeitos que lhe são próprios
segundo a legislação tributária.
Diante disso, sustento que só a partir da entrada em vigor da Lei n. 12.973/14
tornou-se indedutível a despesa de ágio em operações intragrupo (ágio interno), ou melhor,
quando gerado em operações entre partes dependentes, conforme definição dada pelo art. 25 da
referida lei. Assim, voto por afastar tal fundamento

Em suma, esse Relator entende que a dedutibilidade da despesa com amortização
de ágio interno, após ocorrida uma operação de incorporação, fusão ou cisão, só deixou de ser
dedutível com a entrada em vigor da Lei n. 12.973/14; já a DRJ sustenta que tal vedação já existia
desde 2009, mas que o Fisco pode glosar sua amortização se constatado um conjunto de indícios
demonstrando que foi uma transação com favorecimentos e facilitações que não ocorrem quando
praticadas por partes independentes mesmo antes da Lei no 12.973/2014.

Por essas razões, afasto o argumento de que os ágios eram internos, para sustentar
a indedutibilidade das despesas com suas amortizações, sem adentrar na análise se eles eram
realmente internos, mesmo porque à época dos fatos geradores em julgamento não havia norma
legal que definisse o que era partes dependentes para que se pudesse considerar o ágio como
interno, algo que só veio a ser disciplinado pela Lei 12.973/14..
III – Dos outros fundamentos da glosa
Não obstante o item III do TVF tenha se concentrado apenas nos dois
pontos acima enfrentados, a Fiscalização, ao descrever as operações aponta outras
justificativas para a glosa dos seguintes ágios:

Fl. 3089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
45

A– INDÚSTRIA AÇUCAREIRA SÃO FRANCISCO S.A - IASF

O TVF informa que 83% do valor da transação de compra de ações da recorrente
(IASF, denominação à época) pela UBJ, ou R$ 60.858.426,06, foi financiado pela própria
recorrente. e que elas pertenciam ao mesmo grupo econômico. Ora, essa informação poderia até
ser relevante se estivesse associada a outros indícios convergentes e concatenados de que a
operação teria sido simulada, mas, isoladamente colocada, não tem o condão de levar a tal
conclusão.

Quanto à questão de que a transação teria sido entre empresas do mesmo grupo
econômico, conforme já sustentado, não havia, à época do fato gerador, norma legal que
impusesse qualquer vedação à dedutibilidade do ágio gerado em transações entre empresas
coligadas ou sob o mesmo controle societário.

O TVF também afirma que a USINA BOM JESUS (UBJ) não informou a composição
societária das empresas envolvidas no ato da operação societária, como solicitado no item 2A do
Termo de Intimação Fiscal no 02; não forneceu o laudo de avaliação que justificasse a indicação
do fundamento econômico do ágio de “Valor da rentabilidade futura, conforme previsto no
inciso II, do § 2o, do art. 385 do RIR/99”; e não forneceu cópia do Balanço Patrimonial e
demonstrativos contábeis da empresa investida; e o único documento apresentado, referido como
“draft” pela FISCALIZADA, não contém a indicação e assinatura dos representantes das empresas
envolvidas.

Das razões acima, justificaria a glosa da despesa de amortização do ágio, a falta de
demonstração do fundamento econômico e os demonstrativos financeiros da investida, razão pela
qual passamos a analisar a resposta da recorrente.

No seu recurso, a recorrente alega que “a Usina Bom Jesus registrou em seu ativo
um ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida no valor de R$
61.360.437,56, conforme estudo interno de rentabilidade futura e laudo de avaliação a mercado
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
46
da Recorrente elaborado pela SOPARC – Auditores e Consultores S.S Ltda. (doc. 03 da
Impugnação)”

O primeiro documento constante do que se denominou de “doc. 3” (a fls. 2225 e
segs.) é, na verdade, um Estudo de Valuation da Empresa Cosan S.A. ind. Com., sendo que, no
início do estudo, justifica-se a avaliação da Cosan por ser a IASF uma holding que não gera receita,
razão pela qual teria sido necessário calcular o valor econômico da coligada indireta Cosan no total
do valor econômico da holding. Nesse estudo, há a alocação do preço de compra e está clara a
determinação do ágio e sua fundamentação.

Note-se, porém que esse estudo só foi apresentado com a impugnação, ou seja, a
recorrente não apresentou esse estudo quando intimada durante o procedimento de fiscalização.

Ora, não comungo da ideia de que a demonstração da fundamentação econômica
do ágio deva ser anterior a operação societária, pois sustento que pode ser elaborada
posteriormente, como já admite a nova lei (não aplicável ao caso presente), mas, por outro lado,
essa demonstração não pode se transformar em uma peça adrede concebida para fundamentar a
defesa administrativa, quando deveria ser uma demonstração que restasse arquivada em
momento anterior ao procedimento de fiscalização, mormente quando muitos anos se passaram
entre a data da operação societária e a da abertura do procedimento de fiscalização.

Por essa razão, voto por manter também a glosa desse ágio.

B – IRMÃOS FRANCESCHI ADM. E PART. S.A. - IF

Vale, aqui, a transcrição dos seguintes excertos do TVF:
“Os valores de R$ 1.644.229,54 ... de ágio/deságio amortizados podem ser
verificados no LALUR do respectivo período, apresentado em resposta ao
Termo de Início de Ação Fiscal.
Sobre as solicitações dos itens 2.B e 2.C do Termo de Intimação Fiscal no
02, a USINA BOM JESUS forneceu explanação em 17/06/201537:
Origem: Referido ágio originou-se em duas operações societárias, sendo:
a) Janeiro de 1998 - Aquisição, pela empresa Usina Bom Jesus S/A. Açúcar
e Álcool, de 35.239.305 ações da empresa Irmãos Franceschi
Administração e Participações S/A., antes detidas pela família Franceschi,
tal aquisição gerou um ágio no montante de R$ 5.959.365,24;
b) 30/12/2002 - Aquisição, pela empresa Tamandupá Ltda., de 13.800.000
ações Ordinárias da empresa Usina Bom Jesus S/A. Açúcar e Álcool, tal
aquisição gerou um ágio no montante de R$ 17.103.264,83.
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
47

Com relação ao primeiro ágio, no valor de R$ 5.959.365,24, o TVF assim sustenta a
glosa da sua despesa de amortização:
O Diário Oficial do Estado de São Paulo está disponibilizado para consulta
pública no sítio da Imprensa Oficial do Governo do Estado de São Paulo
(imprensaoficial.com.br). Localizamos o Balanço Patrimonial da IRMÃOS
FRANCESCHI na edição de 16/05/1998. No Relatório de Administração do
exercício findo em 31/12/1997 o Patrimônio Líquido totalizava R$ 118,287
milhões.
Considerando o valor publicado de R$ 118,287 milhões do Patrimônio
Líquido da IRMÃOS FRANCESCHI em 31/12/1997, e o Capital Social dividido
em 150.000.000 de ações ordinárias, o custo contábil da ação seria
aproximadamente R$ 0,7886. De acordo com os Contratos de Venda e
Compra apresentados, a USBJ pagou aproximadamente R$ 0,6642 por
ação.
(...)
Independentemente de laudo de avaliação, que não foi apresentado, a
USBJ pagou pelas ações valor inferior ao do Patrimônio Líquido da
IRMÃOS FRANCESCHI, o que não corrobora com o ágio de R$
5.959.365,24 informado em respostas aos Termos de Intimação Fiscal no
02 e no 03.”

Ou seja, há duas razões apontadas pelo TVF para glosar a despesa de amortização
do ágio em tela: primeiro, “o laudo de avaliação” que não foi apresentado; segundo, a
demonstração de que foi pago um valor por ação menor do que o valor patrimonial da ação.

Na sua peça de defesa, a recorrente não enfrenta a questão relativa ao valor pago
pela ação ser menor do que o valor patrimonial, conforme cálculo feito pela Fiscalização a partir
dos dados do balanço patrimonial da IF, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Por outro lado, a recorrente sustenta que a Usina Bom Jesus registrou em seu ativo
um ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida no valor de R$ 5.959.365,24,
conforme estudo interno de rentabilidade futura do investimento (doc. 04 da Impugnação).

Ao se analisar o intitulado “doc. 4”, verifica-se que o primeiro documento constante
do que se denominou de “doc. 4” (a fls. 2233 e segs.) é, na verdade, um cálculo do valor
econômico da IF, sendo que, no início do estudo, justifica-se a avaliação da única controlada da IF,
por ser a IF uma holding que não gera receita, assim calculou-se o valor econômico da controlada
no total do valor econômico da IF - holding.

O segundo documento do conjunto intitulado “doc. 4”, é Estudo de Valuation da
controlada Irmãos Franceschi Agrícola, Industrial e Com. Ltda. Ou seja, não se trata de
demonstração da fundamentação do ágio, pois essa não se confunde com uma mera avaliação
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
48
patrimonial, pois tal demonstração deve tratar da alocação do preço de compra e deixar claro a
determinação do ágio e sua fundamentação, como já sustentado..

Assim, por essas razões, voto por manter a glosa da despesa de amortização do ágio
originado da aquisição de ações da IF pela UBJ.

No que tange ao segundo ágio, no valor total de R$ 17.103.264,83, originado da
aquisição de 9,20% do capital social da IF pela Tamandupá, a qual fora incorporada pela
recorrente em 29/01/2004, momento em que o investimento em IF com ágio passou para a sua
titularidade, sendo que, com a incorporação da IF pela recorrente em 29/12/2006, o ágio passou
a ser amortizado tributariamente.
No que tange as razões da glosa da despesa de amortização de tal ágio (R$
17.103.264,83), vale a transcrição dos seguintes trechos do TVF:
“Em sua resposta, a USINA BOM JESUS não informou a composição
societária das empresas envolvidas, USBJ, IRMÃOS FRANCESCHI e
TAMANDUPÁ no período anterior à aquisição, como solicitado no item 2A
do Termo de Intimação Fiscal no 02.
Também não foi apresentado o Balanço Patrimonial da IRMÃOS
FRANCESCHI que demonstre a situação do Patrimônio Líquido no período
do investimento, como solicitado no item 2.C do Termo de Intimação no
02.
A USINA BOM JESUS não forneceu o laudo de avaliação da IRMÃOS
FRANCESCHI que desse suporte ao investimento. Também não forneceu
documentos que justificassem a sua indicação do fundamento econômico
do ágio de “Valor da rentabilidade futura, conforme previsto no inciso II,
do § 2o, do art. 385 do RIR/99”.
O único documento apresentado pela fiscalizada sobre a operação foi o
Instrumento Particular de Venda e Compra de Ações de 30/12/2002, que
parcialmente transcrevemos:
(...)
No Contrato de Venda e Compra de Ações, consta que a TAMANDUPÁ
adquiriu da USBJ 13.800.000 ações ordinárias nominativas da investida
IRMÃOS FRANCESCHI, pelo valor de R$ 24.727.145,81, ou R$ 1,7918 por
ação. Segundo o contrato, o pagamento foi lançado em conta corrente
“para oportuna liquidação”. Não nos foi fornecido o comprovante do
pagamento.
(...)
Em 1998 a USBJ pagou à IRMÃOS FRANCESCHI o valor aproximado de R$
0,6642 por ação.
No Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 27/09/2003, a IRMÃOS
FRANCESCHI publicou o Relatório da Administração. O Patrimônio Líquido
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
49
informado está contabilmente avaliado em R$ 90,596 milhões no exercício
encerrado em 30/04/2002 e R$ 113,612 milhões no exercício findo em
30/04/2003.
A operação societária em tela ocorreu em 30/12/2002. Considerando o
valor do Patrimônio de R$ 113,612 milhões em 30/04/2003, data posterior
à aquisição em tela, verificamos o custo contábil por ação de R$ 0,7574. No
período findo em abril de 2002, anterior à operação, o Patrimônio Líquido
contabilizaria
R$
90,596
milhões,
sendo
o
custo
por
ação
aproximadamente R$ 0,6040.
Em resposta ao Termo de Intimação no 03, a USINA BOM JESUS informou
que o valor do Patrimônio seria de R$ 82.868.271,56 sendo o custo
contábil por ação R$ 0,5525..
(...)
Verifica-se que o custo contábil por ação nos períodos anterior e
posterior ao investimento de 30/12/2002, de acordo com os Relatórios de
Administração publicados, é superior ao valor contábil informado pela
USINA BOM JESUS. Sendo o valor contábil da IRMÃOS FRANCESCHI
superior ao informado pela fiscalizada, o ágio apurado tenderia a ser
inferior ao que foi amortizado.
Faltam-nos elementos para melhor avaliar o valor do contábil do
patrimônio da IRMÃOS FRANCESHI no ato do investimento e o ágio de R$
17.103.264,83. Só nos foi apresentado o Instrumento Particular de Venda e
Compra de Ações de 30/12/2002, documento firmado entre duas
empresas do mesmo grupo econômico, a USBJ e a TAMANDUPÁ.”
Nesse ponto também, há duas razões apontadas pelo TVF para glosar a despesa de
amortização do ágio em tela: primeiro, “o laudo de avaliação” que não foi apresentado; segundo,
a demonstração de que ágio seria menor do que o que foi amortizado.

Na sua peça de defesa, a recorrente não enfrenta a questão relativa ao valor do
ágio quando comparado ao que a recorrente amortizava, o que já seria suficiente para mantermos
parcialmente o lançamento.

Por outro lado, a recorrente sustenta que “a Tamandupá registrou em seu ativo um
ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida no valor de R$ 17.103.264,83,
conforme estudo interno de rentabilidade futura do investimento (doc. 06 da Impugnação)”.

Ao se analisar o intitulado “doc. 6”, verifica-se que se trata de Estudo de Valuation
da IF a partir do estudo econômico da sua controlada - Irmãos Franceschi Agrícola, Industrial e
Com. Ltda. Ou seja, não se trata de demonstração da fundamentação do ágio, pois essa não se
confunde com uma mera avaliação patrimonial de uma controlada, pois tal demonstração deveria
tratar da alocação do preço de compra e deixar claro a determinação do ágio e sua
fundamentação, como já sustentado..
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
50
Assim, por essas razões, voto por manter integralmente a glosa da despesa de
amortização do ágio originado da aquisição de 9,20% do capital social da IF pela Tamandupá.

C – TAMANDUPÁ LTDA.

Vale, incialmente, transcrever o seguinte trecho do TVF:
Sobre as solicitações do Termo de Intimação Fiscal no 02, a USINA BOM
JESUS forneceu em 17/06/2015 explanação que o referido ágio se originou
nas seguintes operações societárias e indicou o seu fundamento
econômico, a saber57:
a) 28/09/2000 - Ágio gerado em função de aporte de capital, pela
empresa investidora Indústria Açucareira São Francisco S/A na investida
Agrícola São Francisco Ltda., gerando um ágio no montante de R$
1.725.541,75.
b) 08/10/2000 - Ágio gerado na incorporação da empresa Agrícola São
Francisco Ltda. pela empresa Tamandupá Ltda, passando o capital social
da incorporadora de 1.980.000 quotas, para 261.265.675 quotas, gerando
um ágio nas investidoras Usina Santa Helena S/A. Açúcar e Álcool e
Indústria Açucareira São Francisco S/A. no montante de R$ 2.630.044,98 e
R$ 8.839.359,06, respectivamente, visto que o patrimônio líquido da
incorporadora estava negativo (passivo a descoberto).
c) 15/02/2003 - Ágio gerado em função do aumento de Capital efetuado
pelas investidoras Usina Santa Helena S/A. Açúcar e Álcool e Indústria
Açucareira São Francisco S/A. na investida Tamandupá Ltda., gerando um
ágio na investidora Usina Santa Helena S/A. Açúcar e Álcool no montante
de R$ 10.536.438,53. Fundamento Econômico: Valor da rentabilidade
futura, conforme previsto no inciso II, do § 2o, do art. 385 do RIR/99.

Quantos ao primeiro ponto, o ágio no aporte de capital na Agrícola São Francisco
Ltda pela recorrente, o TVF afirma o seguinte:
“A USINA BOM JESUS não informou o valor do Patrimônio Líquido da
investida no ato do aporte de capital em 28/10/2000, como também não
forneceu cópia do Balanço Patrimonial e demonstrativos contábeis.
Apresentou o Laudo de Avaliação elaborado pela empresa Consplan
Consultoria, avaliando 38 imóveis no valor de R$ 28.233.000,00,
integralizados pela USINA SANTA HELENA na AGRÍCOLA SÃO FRANCISCO.
Entretanto, o valor líquido da integralização da USINA SANTA HELENA
totalizou R$ 100.000,00 (cem mil reais) segundo o Instrumento Particular
de Contrato de Promessa de Aumento Futuro de Capital de 02/05/2000.”
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
51

Ora, tem razão o TVF quando afirma que não foi comprovado o fundamento
econômico do ágio como sendo a expectativa de resultado futuro, mesmo porque, na sua peça de
defesa, a recorrente sequer indica alguma demonstração nesse sentido, se não vejamos:
“Em 28 de setembro de 2000, as sociedades controladoras decidiram, por
razões de cunho gerencial, aumentar o capital social desta sociedade, que
passou a ser de R$ 44.083.106,89, conforme Instrumento Particular de
Alteração do Contrato da Sociedade Mercantil por Quotas de
Responsabilidade Limitada denominada Agrícola São Francisco Ltda. às fls.
623 a 627 dos autos. Nesta ocasião, a Recorrente subscreveu aumento de
capital no valor de R$ 14.738.981,02 que foi integralizado por meio da
conferência de bens, direitos e obrigações, conforme Instrumento
Particular de Promessa de Aumento Futuro de Capital às fls. 628 a 629
dos autos. Em decorrência desta operação societária, a Recorrente
registrou ágio baseado em rentabilidade futura da investida no valor de
R$ 1.725.541,75:...”

A mesma situação se verifica com relação ao ágio gerado na incorporação da
empresa Agrícola São Francisco Ltda. pela empresa Tamandupá Ltda., pois o TVF expressamente
coloca que a recorrente não forneceu o laudo de avaliação que justificasse a indicação do
fundamento econômico do ágio como a expectativa de rentabilidade futura e, na sua peça de
defesa, a recorrente não faz qualquer referência a demonstrativo nesse sentido, se não vejamos:
“Em 08 de outubro de 2000, a sociedade Tamandupá incorporou a
sociedade Agrícola São Francisco, conforme Instrumento Particular de
Alteração e Consolidação do Contrato Social de Sociedade Mercantil por
Quotas de Responsabilidade Limitada denominada Tamandupá Ltda. às fls.
642 a 647 dos autos. Deste modo, a Recorrente e a Santa Helena passaram
a ser acionistas daquela primeira sociedade.
Considerando que a Tamandupá possuía, à época, um patrimônio líquido
negativo – passivo a descoberto -, a Recorrente e a Santa Helena
registraram, em decorrência do evento de incorporação, ágios baseados
em expectativa de rentabilidade futura nos valores de R$ 2.630.044,98 e
R$ 8.839.359,06, respectivamente:”

Da mesma forma, no que tange ao ágio gerado em função do aumento de capital
pela Santa Helena na Tamandupá, o TVF deixa claro que a recorrente não forneceu o laudo de
avaliação que justificasse a indicação do fundamento econômico do ágio como a expectativa de
rentabilidade futura e, na sua peça de defesa, a recorrente não faz referência a qualquer
demonstração nesse sentido, se não vejamos o seguinte excerto do recurso voluntário:
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
52
Em decorrência deste aumento de capital, a Santa Helena registrou ágio
baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida no valor total
de R$ 10.536.438,53:

Resta, assim, claro que a recorrente não logrou apresentar uma demonstração do
fundamento econômico dos ágios retro citados como sendo a expectativa de rentabilidade futura,
razão pela qual voto por manter a glosa da despesa de amortização em tela.

D – USINA SANTA HELENA S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL

O ágio em tela teve sua origem, em 1995, quando a Santa Helena adquiriu ações de
emissão da recorrente com ágio, sendo que vale trazer a colação o seguinte trecho do TVF:
A amortização do ágio de R$ 39.135,19 pode ser verificada no LALUR
apresentado em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal.
Sobre as solicitações do Termo de Intimação Fiscal no 02, a USINA BOM
JESUS forneceu em 10/07/2015 explanação que o referido ágio se originou
em duas operações societárias e indicou o seu fundamento econômico, a
saber73:
Origem: Ágio remonta ao ano de 1995, quando da aquisição de ações
da empresa Indústria Açucareira São Francisco S/A. pela empresa
Usina Santa Helena S/A. Açúcar e Álcool, não conseguimos localizar
até o momento os documentos suportes. Não obstante,
esclarecemos que em 14/04/2003 com a incorporação da empresa
Usina Santa Helena S/A. Açúcar e Álcool pela fiscalizada, o referido
ágio passou a ser dedutível, ocorrendo assim um equívoco na adição
da apuração do Lucro Real nos anos calendário de 2003 a 2006 no
valor de R$ 195.675,96, valor este que a Companhia iniciou a
recuperação em 5 anos a partir de 2009.

Além disso, o TVF afirma expressamente que recorrente não informou o
fundamento econômico do ágio em tela e, também, não forneceu laudo de avaliação que o
justificasse.

Em sua peça de defesa, a recorrente não indica qualquer demonstração do
fundamento econômico do ágio, pois apenas informa o seguinte:
“Em 1995 a Santa Helena adquiriu ações de emissão da Recorrente, em
uma operação que gerou um ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura da investida no valor de R$ 195.675,96:
(...)
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
53
Este ágio foi amortizado fiscalmente apenas a partir de 2003, em razão da
incorporação da Santa Helena pela Recorrente em 14 de abril de 2003.”

Ora, sem a apresentação da demonstração do fundamento do ágio, prevista no §3o
do art. 20 do Dl 1.598/77 ( na sua redação original), há que se manter a glosa da despesa de
amortização do ágio.

E – COMPANHIA AGRÍCOLA QUELUZ

Vale a transcrição dos seguintes trechos do TVF:
“Sobre as solicitações do Termo de Intimação Fiscal no 02, a USINA BOM
JESUS forneceu explanação em 17/06/2015:
Origem: Referido ágio originou-se em 30/08/1999 em função de
aporte de capital realizado com imóveis, pela empresa Usina Santa
Helena S/A. Açúcar e Álcool, passando assim a ser investidora da
empresa Companhia Agrícola Queluz detendo 160.258.834 ações. Tal
operação gerou um ágio no valor de R$ 6.866.054,35.
Fundamento Econômico: Valor da rentabilidade futura, conforme
previsto no inciso II, do § 2o, do art. 385 do RIR/99.
(...)
Segundo o demonstrativo da FISCALIZADA, o Patrimônio Líquido da
investida seria R$ 17.609.966,14. Entretanto, a USINA BOM JESUS não
forneceu cópia do Balanço Patrimonial e dos demonstrativos contábeis da
investida AGRÍCOLA QUELUZ.
(...)
A USINA BOM JESUS também não forneceu o laudo de avaliação que
justificasse a indicação do fundamento econômico do ágio de “Valor da
rentabilidade futura, conforme previsto no inciso II, do § 2o, do art. 385
do RIR/99”.”

Em sua peça de defesa, a recorrente não indica qualquer demonstração do
fundamento econômico do ágio, pois apenas informa o seguinte:
Considerando que os bens imóveis transferidos à Companhia Agrícola
Queluz foram avaliados pelo valor de R$ 15.090.619,83 e que o valor do
investimento adquirido avaliado pelo patrimônio líquido correspondia a R$
8.224.565,49, a Usina Bom Jesus registrou ágio baseado em expectativa de
rentabilidade futura da investida no valor de R$ 6.866.054,35:
(...)
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
54
Na mesma data, a Usina Bom Jesus transferiu a sua participação societária
na Companhia Agrícola Queluz à Santa Helena, que passou então a
registrar em seu ativo o ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura no valor de R$ 6.866.054,35:

Segue-se, assim, constatando-se a mesma situação fática, qual seja, a recorrente
sem fazer qualquer referência a uma demonstração do fundamento econômico do ágio, sustenta
apenas que o classificou como decorrente de expectativa de resultados futuros. Logo, deve ser
mantida a glosa da despesa sub examine.

F – BELGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Vejamos os seguintes trechos do TVF:
“O ágio amortizado proveniente do investimento na Belga
Empreendimentos e Participações S.A., a BELGA, correspondeu a R$
582.699,26 em 2011 e 2012.
A amortização do ágio de R$ 582.699,26 pode ser verificada no LALUR no
apresentado em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal.
Sobre as solicitações do Termo de Intimação Fiscal no 02, a USINA BOM
JESUS forneceu em 10/07/2015 a seguinte explanação:
Origem: Referido ágio originou-se nas seguintes operações
societárias, sendo:
a) Junho/2006 - a empresa Belga Empreendimentos e Participações
Ltda. adquiriu de diversos acionistas a quantidade de 62.666.678
ações ordinárias nominativas da empresa Usina bom Jesus S/A.
Açúcar e Álcool, tal aquisição gerou um ágio no montante de R$
248.294,85;
b) Dezembro/2006 - a empresa Belga Empreendimentos e
Participações Ltda. adquiriu 02 lotes de ações, respectivamente de
437.479.017 e 129.148.151 ações ordinárias nominativas da empresa
Usina Bom Jesus S/A. Açúcar e Álcool, tal aquisição gerou um ágio no
montante de R$ 2.161.920,04 e R$ 734.005,31 respectivamente.
c) Julho/2007 - Aquisição, pela empresa Belga Empreendimentos e
Participações Ltda., de 751.273.375 ações ordinárias nominativas da
empresa Usina Bom Jesus S/A. Açúcar e Álcool, tal aquisição gerou
um ágio no montante de R$ 12.396.189,93. Estamos juntando o
racional que demonstra a amortização dos ágios nos valores de R$
582.699,26. (Doc. 1)
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
55
Fundamento Econômico: Valor da rentabilidade futura, conforme
previsto no inciso II, do § 2o, do art. 385 do RIR/99.

Com relação a essas três operações, o TVF afirma expressamente que, mesmo
depois de intimada, a recorrente não logrou: indicar quem seriam os acionistas alienantes;
apresentar documento que comprovasse a negociação; apresentar balanço patrimonial e o laudo
de avaliação da UBJ que embasaram a aquisição das ações; e, principalmente, não apresentou
laudo de avaliação que justificasse o fundamento econômico do ágio.

Quanto ao ágio no valor de R$ 248.294,85, a recorrente alega o seguinte:
Em junho de 2006, a sociedade Belga adquiriu de acionistas minoritários
62.666.678 ações de emissão da Usina Bom Jesus S/A pelo valor de R$
1.347.334,00, conforme Instrumentos Particulares de Contrato de Venda e
Compra de Ações (doc. 07 da Impugnação). Considerando que o valor do
investimento avaliado pelo patrimônio líquido correspondia a R$
1.099.038,75, a Belga registrou ágio baseado em expectativa de
rentabilidade futura da investida no valor de R$ 248.294,85, conforme
estudo interno de rentabilidade futura do investimento14 (doc. 08 da
Impugnação).

O primeiro documento constante do que se denominou de “doc. 8” (a fls. 2225 e
segs.) é, na verdade, um Estudo de Valuation da Empresa Cosan S.A. ind. Com., sendo que, no
início do estudo, justifica-se a avaliação da Cosan por ser a UBJ uma holding que não gera receita,
razão pela qual teria sido necessário calcular o valor econômico da coligada indireta Cosan no total
do valor econômico da holding. Nesse estudo, há a alocação do preço de compra e está clara a
determinação do ágio e sua fundamentação.

Note-se, porém que esse estudo só foi apresentado com a impugnação, ou seja, a
recorrente não apresentou esse estudo quando intimada durante o procedimento de fiscalização.

Repito o que antes já fora dito. Não comungo da ideia de que a demonstração da
fundamentação econômica do ágio deva ser anterior a operação societária, pois sustento que
pode ser elaborada posteriormente, como já admite a nova lei (não aplicável ao caso presente),
mas, por outro lado, essa demonstração não pode se transformar em uma peça adrede concebida
para fundamentar a defesa administrativa, quando deveria ser uma demonstração que restasse
arquivada em momento anterior ao procedimento de fiscalização, mormente quando muitos anos
se passaram entre a data da operação societária e a da abertura do procedimento de fiscalização.

Por essa razão, voto por manter também a glosa desse ágio.

Com relação aos ágios nos valores de R$ 2.161.920,04 e R$ 734.005,31, a recorrente
sequer indica a existência de uma demonstração do seu fundamento econômico, se não vejamos o
seguinte trecho do recurso voluntário:
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
56
Posteriormente, em dezembro de 2006, a Belga adquiriu outros dois lotes
de 437.479.017 e 129.148.151 ações da Usina Bom Jesus S/A pelo preço de
R$ 26.000.000,00, conforme Instrumentos Particulares de Contrato de
Permuta de Participações Societárias (doc. 09 da Impugnação).
Considerando que o valor do investimento avaliado pelo patrimônio
líquido correspondia a R$ 23.104.074,66, a Belga registrou um ágio
baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida no valor
total de R$ 2.895.925,3415 (R$ 2.161.920,04 + R$ 734.005,31):

Quanto ao ágio no valor de R$ 12.396.189,93, a recorrente assim se defendeu:
Por fim, em julho de 2007, a Belga adquiriu outras 751.273.375 ações da
Recorrente que eram até então detidas pelas Famílias Franceschi e Coury.
Tal aquisição se deu por meio de uma permuta de participações
societárias, na qual a Belga entregou às Famílias Franceschi e Coury 100%
das ações de emissão das sociedades Monte Gabbia Administração e
Participações Ltda. (“Monte Gabbia”) e Astral Empreendimentos Agrícolas
Ltda. (“Astral Empreendimentos”), conforme Instrumentos Particulares de
Contrato de Permuta de Participações Societárias e Outras Avenças (doc.
10 da I Em decorrência desta operação societária, a Belga registrou um
ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida no
valor de R$ 12.396.189,93 (valor pago pelo investimento: R$
56.032.368,00 / Valor do investimento: R$ 43.636.178,07), conforme
estudo interno de rentabilidade futura do investimento16 (doc. 11 da
Impugnação):...”

O documento constante do que se denominou de “doc. 11” (a fls. 2912 e segs.) é,
na verdade, um Estudo de Valuation da Empresa Cosan S.A. ind. Com., sendo que, no início do
estudo, justifica-se a avaliação da Cosan por ser a UBJ uma holding que não gera receita, razão
pela qual teria sido necessário calcular o valor econômico da coligada indireta Cosan no total do
valor econômico da holding.

Nesse estudo, há a alocação do preço de compra e está clara a determinação do
ágio e sua fundamentação, porém, trata-se de peça apresentada só com a impugnação , o que,
conforme já sustentado, entendo que não atende ao disposto no § 3o do art. 20 do Dl 1.598/77
(na redação vigente á época).

Por essa razão, voto também por manter a glosa da despesa de amortização desse
ágio.

G – AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S.A.

Inicialmente, vale a transcrição dos seguintes trechos do TVF:
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
57
O ágio amortizado em 2012 proveniente do investimento na Aguassanta
Participações S.A., a AGUASSANTA, correspondeu a R$ 734.217,91, e o
deságio 1.662.265,84, ambos constantes no LALUR do ano-calendário
2012, apresentado em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal.

Por sua vez a recorrente assim se manifesta sobre esse tópico:
“Ágio G – Aguassanta Participações S.A.
Operação 01 – Subscrição e Integralização de Aumento do Capital Social
da Cosan pela Santa Helena, Irmãos Franceschi e Usina Costa Pinto.
Em 07 de novembro de 2000, as sociedades Santa Helena, Irmãos
Franceschi e Usina Costa Pinto S.A. Açúcar e Álcool (“Usina Costa Pinto”)
subscreveram e integralizaram aumento do capital social da Cosan S/A
Indústria e Comércio (“Cosan”) que passou a ser de R$ 224.822.608,21,
conforme Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas
em 07 de novembro de 2000 parcialmente transcrita no TVF às fls. 71 a 73.
Em decorrência desta operação, a Santa Helena e a Irmãos Franceschi
registraram ágios com base em expectativa de rentabilidade futura nos
valores de R$ 1.768.214,53 e R$ 3.162.652,61, respectivamente:
(...)
Em razão da incorporação da Santa Helena e Irmãos Franceschi pela
Recorrente, respectivamente, em 14 de abril de 2003 (vide Ágio D – Usina
Santa Helena S.A. Álcool e Açúcar) e 29 de dezembro de 2006, houve a
transferência destes ágios, que passaram, posteriormente, a ser
amortizados fiscalmente pela Recorrente.
Operação 02 – Subscrição e Integralização de Aumento do Capital Social
da Cosan pela Tamandupá
Em 23 de novembro de 2001, a Tamandupá subscreveu e integralizou
aumento do capital social da Cosan que passou de R$ 224.852.608,21 e R$
232.149.235,60, conforme Ata das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária realizadas em 23 de novembro de 2001 parcialmente
transcrita no TVF às fls. 75 e 76. Em decorrência desta operação, a
Tamandupá registrou ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura da investida no valor de R$ 4.997.885,01 conforme estudo interno
de rentabilidade futura do investimento (doc. 12 da Impugnação):
(...)
Em decorrência da incorporação da Tamandupá pela Recorrente em 29 de
janeiro de 2001 (vide Ágio B – Irmãos Franceschi Administração e
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
58
Participações), houve a transferência deste ágio à Recorrente que passou,
posteriormente, a ser amortizado fiscalmente.
Operação 03 – Subscrição do Capital Social da Aguassanta Participações
S.A. pela Nova Celisa, Irmãos Franceschi e Recorrente
Em 15 de dezembro de 2004, a Recorrente e as sociedades Irmãos
Franceschi e Nova Celisa S.A. (“Nova Celisa”) constituíram a sociedade
Aguassanta Participações. Nesta ocasião, a Irmãos Franceschi subscreveu
450.621 ações ordinárias desta sociedade, realizando a integralização do
capital social com bens e direitos, conforme Ata de Assembleia Geral de
Constituição da Aguassanta Participações parcialmente transcrita no TVF às
fls. 77 a 80.
(...)
Em razão da incorporação da Irmãos Franceschi pela Recorrente em 29 de
dezembro de 2006, houve a transferência deste ágio, que passou,
posteriormente, a ser amortizados fiscalmente pela Recorrente.”

Ora, nas três operações descritas pela recorrente, ela sustenta que “houve a
transferência deste ágio, que passou, posteriormente, a ser amortizados fiscalmente pela
Recorrente”.

Ou seja, com a incorporação da SH, IF e Tamandupá pela recorrente, os
investimentos que elas tinham na Cosan com ágios passaram a ser da recorrente, mas isso não
significa que já pudessem ser amortizados fiscalmente, sendo que a recorrente não demonstra a
existência de algum evento de absorção do patrimônio da investida pela investidora (ou
reversamente, da investidora pela investida) a permitir a dedutibilildade da despesa de
amortização do ágio. Ora, sem provar que houve tal evento, de plano, já há que se negar a
dedutibilidade fiscal da despesa de amortização de tais ágios.

A mesma situação é verificada com relação ao ágio pago por IF na integralização de
capital na Aguassanta, pois, com a incorporação da IF pela recorrente, o investimento com ágio
passou a ser da recorrente, mas ela não demonstra a ocorrência de evento de absorção do
patrimônio da investida (ou o reverso) que permitiria a dedutibilidade da despesa de amortização
de tal ágio.

Além disso, a recorrente não logrou apresentar uma demonstração do fundamento
dos ágios em tela, como decorrente de expectativa de rentabilidade futura. Note-se que, para as
operações 1 e 3, a recorrente não indica nenhum documento; já na operação 2, a recorrente
sustenta que o fundamento do ágio está suportado no “doc. 12 da impugnação”.

Ora, o laudo de avaliação da Tamandupá, constante do doc. 12 (a fls. 2.918) é
totalmente impertinente, quando se verifica que o ágio em questão na operação 2 refere-se ao
ágio pago pela Tamandupá na integralização de capital em Cosan, ou seja, a avaliação deveria ser
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
59
da Cosan. Na verdade, esse doc. 12 tem relevância para o próximo item quando será analisado o
ágio em Itapirú.

H – AGROPECUÁRIA ITAPIRÚ S.A.

Cabe a transcrição dos seguintes trechos do TVF:
“O ágio amortizado proveniente de investimento na Agropecuária Itapirú
S.A., a ITAPIRÚ, correspondeu a R$ 4.340.695,92 em 2011 e R$
2.532.072,62 no ano seguinte.
A amortização do ágio pode ser verificada no LALUR do período, ajustes
consolidados do RTT, apresentado em resposta ao Termo de Início de Ação
Fiscal.
Em 16/12/2015, em resposta ao Termo no 03, a FISCALIZADA forneceu os
seguintes documentos:
Origem: Referido ágio originou-se em 28/12/2003 em função da aquisição,
pela empresa Tamandupá Ltda., de 5.144.223.152 ações da empresa
Agropecuária Itapiru S/A., antes detidas pela empresa Mausley
Investmentes Corp., tal aquisição gerou um ágio no montante de R$
29.080.675,94. Fundamento Econômico: Valor da rentabilidade futura,
conforme previsto no inciso II, do § 2o, do art. 385 do RIR/99.
(...)
7. O Laudo de Avaliação de 31/12/2003 tinha a finalidade de “verificar a
fundamentação econômica do ágio gerado na aquisição de ações da
ITAPIRÚ pertencentes a Mausley Investments Corp.”.
(...)
9. No Laudo, o Patrimônio Líquido Ajustado está avaliado em R$
96.411.489,32, devido a adição de R$ 93.600.000,00 referentes ao
recebimento posterior de Ação Indenizatória de Preço sob o processo
2000.30313-8;
10. O ágio apurado no Laudo de Avaliação totaliza R$ 29.080.675,06.
(...)
O Laudo apresentado se baseia em saldos contábeis e no valor de R$ 93,6
milhões a receber a título indenizatório em ação judicial, fato esse que
não corrobora com a definição de rentabilidade com base em precisão
dos resultados nos exercícios futuros.”

A recorrente assim se manifesta sobre esse ponto:
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
60
“Em 28 de dezembro de 2003, a Tamandupá adquiriu, pelo preço de R$
30.000.000,00, 5.144.223.152 ações de emissão da sociedade Agropecuária
Itapirú S.A. (“Itapirú”) que eram antes detidas pela Mausley Investments
Corp. Considerando que o valor do investimento adquirido avaliado pelo
patrimônio líquido correspondia a R$ 919.324,06, a Tamandupá registrou
em seu ativo um ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura da
investida no valor de R$ 29.080.675,94 (laudo já apresentado no curso do
procedimento fiscalizatório – Doc. 12 da Impugnação)
Em decorrência da incorporação da Tamandupá pela Recorrente em 29 de
janeiro de 2001 (vide Ágio B – Irmãos Franceschi Administração e
Participações), houve a transferência deste ágio à Recorrente que passou,
posteriormente, a ser amortizado fiscalmente.”.

Inicialmente, observe-se que a recorrente, também nesse ponto, não demonstra a
existência de um evento que tenha absorvido o patrimônio da investida (ou, reversamente, o da
investidora) a autorizar a dedutibilidade fiscal da despesa de amortização do ágio, pois apenas
demonstra que o investimento com ágio foi transferido para o seu patrimônio e, sem qualquer
esclarecimento, afirma que, posteriormente, passou a ser amortizado.

Com relação ao laudo constante do “doc. 12 da impugnação(a fls. 2.918)”, embora
se trate de documento trazido aos autos quando da apresentação da impugnação, pelo que foi
sustentado no TVF, a Fiscalização teve conhecimento dele durante o procedimento de fiscalização,
pois o descreve perfeitamente.

Por sua vez, tem absoluta razão a Fiscalização quando sustenta que tal laudo não
fundamenta o ágio em expectativa de rentabilidade futura, já que o acréscimo patrimonial futuro
na Itapirú seria devido a R$ 93,6 milhões a receber a título indenizatório em ação judicial. Ora, isso
não se confunde com rentabilidade futura.

É preciso lembrar a razão de a lei tributária permitir que se deduza a despesa de
amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura. Isso se deve ao fato de que parte de
possível lucro futuro tributável do adquirente/incorporador foi a razão de ele ter pago,
anteriormente, mais do que o valor patrimonial do investimento ao alienante da participação
societária, ou seja, a despesa de amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura
reduz a parcela do lucro que o adquirente/incorporador pagou anteriormente por ela. Note-se
que, se o adquirente tem ágio, o alienante tem ganho de capital, então, o que deixa de ser
tributado no adquirente quando puder ser amortizado o ágio, já foi tributado no adquirente como
ganho de capital.

Ora, o valor recebido a título indenizatório não vai compor o lucro tributável, razão
pela qual não há falar que esse lucro tenha que ser reduzido pelo valor do ágio pago
anteriormente. Ou seja, valor que será recebido a título indenizatório não é rentabilidade futura,
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
61
pois nesse conceito, incluem-se, para fins tributários, apenas aquelas receitas passíveis de
tributação.

Por essa razão, voto por manter também a glosa da despesa de amortização desse
ágio.

I – MALASCA AGROPECUÁRIA LTDA.

De plano, cabe a transcrição dos seguintes trechos do TVF:

A amortização do ágio de R$ 3.832.055,40 pode ser verificada no LALUR do
respectivo período, ajustes consolidados do RTT, apresentado em resposta ao Termo de Início de
Ação Fiscal.
Em resposta ao Termo de Intimação 03 em 16/12/2015, a FISCALIZADA
forneceu os seguintes documentos:
Origem: (...) Em 29/08/2003 Belga vende para Usina Bom Jesus S/A. Açúcar
e Álcool a participação que detinha da Malasca Agropecuária Ltda. Tal
operação gerou um ágio no valor de R$ 34.571.384,08.
Fundamento Econômico: Valor da rentabilidade futura, conforme previsto
no inciso II, do § 2o, do art. 385 do RIR/99.
(...)
De acordo com a FISCALIZADA, a aquisição de de 50% do capital da
MALASCA AGRO de propriedade da BELGA EMPREENDIMENTOS pela
empresa USBJ em 29/08/2003 resultou no ágio de R$ 34.571.384,08 em
29/08/2003.
Segundo o Instrumento Particular de Venda e Compra de Ações celebrado
em 29/08/2003108, a Belga vendeu toda a sua participação de
111.441.779 quotas da MALASCA AGRO, correspondente a 50% do capital,
a empresa USBJ pelo preço certo de R$ 37.500.000,00.
Sobre o pagamento feito a BELGA não foi fornecido o seu comprovante,
mas informado os seus termos no Instrumento de Venda e Compra:
(...)
A USINA BOM JESUS não forneceu cópia do Balanço Patrimonial e
demonstrativos contábeis da MALASCA AGRO no ato do investimento.
Somente informou o valor do Patrimônio Líquido de R$ 5.857.231,84 nas
suas memórias de cálculo.
A FISCALIZADA apresentou o Laudo de Avaliação a Mercado da Empresa
MALASCA emitido em 30/09/2003 pela empresa SOPARC – Auditores e
Consultores S.S. Ltda., no qual o valor de mercado da MALASCA monta R$
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
62
78.885.420,36. O laudo utiliza o método de múltiplos de mercado para
determinação do valor da Cosan S.A. Indústria e Comércio, empresa do
mesmo grupo econômico, e a partir dele estimar o valor da MALASCA por
equivalência patrimonial.
(...)
O método utilizado no Laudo de Avaliação não corresponde a indicação do
fundamento econômico do ágio de “Valor da rentabilidade futura,
conforme previsto no inciso II, do § 2o, do art. 385 do RIR/99”.”

Na sua peça de defesa, a recorrente assim se defende:
“Após esta operação, em 29 de agosto de 2003, a sociedade Belga alienou
as ações anteriormente adquiridas, tendo sido estas objeto do Instrumento
Particular de Contrato de Venda e Contrato de Compra de Ações (fls. 825 a
828 dos autos) firmado com a Usina Bom Jesus. Naquela ocasião, a Usina
Bom Jesus adquiriu 111.441.779 quotas da Malasca Agropecuária pelo
preço certo de R$ 37.500.000,00.
Considerando que estas quotas eram representativas de cinquenta por
cento do patrimônio líquido da Malasca Agropecuária que à época era de
R$ 5.857.231,84, a Usina Bom Jesus registrou um ágio baseado em
expectativa de rentabilidade futura da investida no valor de R$
34.571.384, 0818 (Doc. 13 da Impugnação):...”

O “doc. 13 da impugnação” (a fls. 2291) nada tem a ver com o ágio ora exame, pois
trata-se de um laudo de avaliação da Agropecuária Itapirú, do qual tratamos no item anterior.

Certamente, a recorrente quis se referir ao “doc. 14 da impugnação” (a fls. 2295),
ou seja, ao Laudo de Avaliação a Mercado da Malasca Agropecuária, elaborado pela SOPARC –
Auditores e Consultores S.S. Ltda, datado de 30/09/2003, o qual não é um laudo de avaliação de
ágio por expectativa de resultado futuro, pois apenas avalia a Malasca Agrop. a valor de mercado,
algo que é, em princípio, irrelevante para o caso em julgamento.

Por essa razão, voto por manter a glosa da despesa de amortização também desse
ágio.

J – MALASCA S.A. ADM. E PART..

Trata-se agora da mesma situação anterior, se não vejamos o seguinte trecho do
recurso voluntário:
Nos anos de 2003 e 2004, a Usina Bom Jesus adquiriu da Belga 565.218.989
ações de emissão da sociedade Malasca S/A Administração e Participações
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
63
(“Malasca Participações”) pelo valor total de R$ 64.895.191,59, conforme
tabela abaixo:
(...)
Considerando que o valor do investimento adquirido, avaliado pelo
patrimônio líquido, correspondia a R$ 4.482.973,62, a Usina Bom Jesus
registrou em seu ativo um ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura da investida19 no valor de R$ 60.412.217,97 (doc.14 da
Impugnação):

O “doc. 13 da impugnação” (a fls. 2295) nada tem a ver com o ágio ora exame, pois
trata-se de um laudo de avaliação da Malasca Agropecuária, do qual tratamos no item anterior.

Certamente, a recorrente quis se referir ao “doc. 15 da impugnação” (a fls. 2300),
ou seja, ao Laudo de Avaliação a Mercado da Malasca S.A. Adm. E Part., elaborado pela SOPARC –
Auditores e Consultores S.S. Ltda, datado de 30/06/2004, o qual não é um laudo de avaliação de
ágio por expectativa de resultado futuro, pois apenas avalia a Malasca S.A. Adm. E Part.. a valor de
mercado, algo que é, em princípio, irrelevante para o caso em julgamento.

Por essa razão, voto por manter a glosa da despesa de amortização também desse
ágio.

K – OUTRO ÁGIO

Vale, registrar, que a Fiscalização volta a tratar do ágio referente a aquisição de
9,2% da IF pela Tamandupá, o qual já fora tratado no item B acima, mas apenas para apurar
valores e repetir argumentos que já foram enfrentados acima, razão pela qual nada alterar do que
já foi sustentado.

Cabe registrar que o RTT não alterou nada que já estivesse previsto na legislação
tributária em 31/12/2007, sobre a dedutibilidade do ágio para fins fiscais, sendo que as alterações
que tenham havido nas normas societárias a partir da Lei 11.638/07 são totalmente irrelevante
para fins tributário durante esse período de vigência do RTT (obrigatório desde 2010), o qual
trouxe determinações expressas de que, para fins tributários, valiam os métodos e critérios
contábeis vigentes em 31/12/2007, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 11.638/07. Assim,
para fins de contabilidade fiscal sob a égide do RTT, o ágio/deságio continuava a ser amortizado
contabilmente e deveria ser objeto de ajuste no FCONT, embora só tivesse impacto nas bases
tributáveis quando ocorresse a absorção do patrimônio na forma prevista pelos arts. 7o e 8o da Lei
n. 9.532/97. Ou seja, nada mudou com o RTT, salvo a existência de ajustes no FCONT.

Alfim, voto por manter as glosas de despesas de amortização dos ágios acima, por
falta de demonstração do fundamento econômico alegado, não observando assim o § 3o do art.
20 do DL 1.598/77.
IV – QUANTO AOS DESÁGIOS
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
64
Registre-se que, quanto aos deságios que reduziram o valor das glosas de despesas,
conforme cálculos no TVF, a recorrente não apresentou qualquer argumentação de defesa, razão
pela qual tomo como corretos os valores informados pela Fiscalização.
V - DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CSLL

Sustenta a recorrente que o art. 2o da Lei n. 7.689/88 não arrolou, como hipótese
de adição ao lucro líquido, o valor correspondente á amortização do ágio na aquisição de
investimento avaliados pelo MEP.
Trata-se de rotundo equívoco da recorrente, pois a despesa de amortização do ágio
é despesa indedutível na apuração da base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do §1o do
art. 2o da Lei n. 7.689/88, os quais deixam claro a finalidade da norma de tornar as contrapartidas
do MEP neutras na apuração da CSLL, pois somente em caso de alienação ou liquidação do
investimento é que a avaliação do investimento pelo MEP influencia o cálculo da CSLL. Além disso,
se assim não fosse, contrario sensu, a receita decorrente da amortização do deságio seria
tributada mesmo sem ter qualquer evento de absorção do patrimônio da investida (ou
reversamente, da investidora), o que não me parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal
conclusão caso se entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é
apenas um método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que reduz o
ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do investimento pelo MEP, o qual seja
positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL, como dispõe expressamente o dispositivo
legal acima (itens 1 e 4 da alínea “c” do § 1o do art. 2o da Lei 7.689/88).
Assim, a dificuldade seria para sustentar que a despesa com amortização do ágio
por expectativa de rentabilidade futura fosse dedutível da base ajustada da CSLL nas hipóteses do
art. 7o da Lei n. 9.532/97, pois esse só prevê a dedutibilidade no cálculo do lucro real. No entanto,
a Receita Federal sempre deu uma interpretação mais extensiva ao art. 7o da Lei 9.532/97, para
tornar também dedutível da base ajustada da CSLL a despesa com amortização do ágio, quando
obedecida as condições estabelecidas no referido artigo, como, por exemplo, previsto
expressamente desde a já revogada Instrução Normativa SRF n. 390, de 2004.
Por isso, voto por negar provimento a este ponto do recurso voluntário.

VI – QUANTO À ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES E RETIFICAÇÕES INDEVIDAS
Ora, mantidos os lançamentos, conforme antes sustentado, fica prejudicado o
pedido da recorrente para que fosse restabelecidos os créditos de prejuízo fiscal e base negativa
de CSLL, pelo valor compensado de ofício nos lançamentos.
VII – QUANTO A MULTA QUALIFICADA MANTIDA PELA DRJ
A decisão de piso concluiu que não houve dolo a ensejar a multa qualificada nas
operações realizadas pela Recorrente, exceto no caso específico do ágio referente ao
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
65
“investimento na ITAPIRÚ” (“Ágio H”), sendo que nesta situação vislumbrou-se a “geração artificial
de ágio”.
Ora, trata-se de uma decisão esdrúxula, conforme muito bem apontou o Julgador
Guilherme Ribeiro em sua declaração de voto na decisão recorrida.
Ocorre que não houve constituição de crédito de IRPJ e CSLL para que sobre eles
incidissem multa de ofício, seja qualificada ou não, logo é totalmente despiciendo o percentual de
multa informado pela Autoridade Lançadora no auto de infração, pois não houve a constituição de
MULTA DE OFÍCIO. O único crédito constituído nos autos de infração em tela foi a multa isolada
por falta de pagamento de IRPJ/estimativa e CSLL/estimativa, valores sobre o qual, por óbvio, não
incide outra multa de ofício.
Assim, a DRJ resolveu julgar o NADA, já que não foi constituída multa de ofício
qualificada, ou pior, fez a multa qualificada incidir sobre elemento que compõe a base tributável,
já que não havia tributo para que ela incidisse, se não vejamos a conclusão do voto vencedor:
Portanto, voto por manter o entendimento de que houve dolo
especificamente com relação à criação do ágio amortizado atribuído ao
investimento na ITAPIRÚ nos valores de R$ 4.340.695,92, no ano-
calendário de 2011, e R$ 2.532.072,62 no ano-calendário de 2012,
devendo permanecer a indicação de qualificação de multa nos autos de
infração relativamente a estas parcelas. [sic]
Ou seja, os referidos ágios amortizados são elementos que entram no cálculo das
bases tributáveis, sendo que, no presente caso, apurou-se, mesmo com as glosas dessas despesas,
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, mas, mesmo assim, a DRJ quer manter um percentual de
multa de 150% sobre o NADA, ou pior, um percentual de multa de 150% sobre um elemento da
base tributável, já que não há tributo para sobre ele incidir. Trata-se de um ROTUNDO equívoco.
Se por um acaso, a intenção da DRJ foi justificar a Representação Fiscal para Fins
Penais (RFFP), trata-se de outro equívoco, pois, como bem apontou o Julgador Guilherme Ribeiro,
a Súmula CARF n. 28, veda este Colegiado de se pronunciar sobre RFFP e, logicamente, não cabia a
DRJ trazer aos autos argumentos para justificar tal representação.
Assim, voto por declarar nula a decisão de piso na parte em que decidiu sobre a
multa qualificada não constituída nos autos.
VIII – QUANTO À MULTA ISOLADA
A recorrente apresenta dois argumentos para que não seja mantido o lançamento
da multa isolada por falta de pagamento de IRPJ/Estimativa e CSLL/Estimativa, se não vejamos os
seguintes trechos do recurso voluntário:
“Segundo entendimento adotado pela Turma Julgadora, a multa isolada
por descumprimento do recolhimento mensal por estimativa e a multa de
ofício podem ser aplicadas de forma concomitante, senão vejamos:
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
66
Logo, não há empecilhos para que as multas isoladas sobre a
falta de recolhimentos de estimativas de IRPJ e CSLL se dêem
de forma concomitante com a de ofício proporcional ao tributo.
(fls. 169 do acórdão recorrido / 2567 dos autos)
Tal alegação não merece prosperar, merecendo a devida reforma por parte
deste E. CARF, conforme se demonstrará a seguir.
(...)
Portanto, se, para o E. CARF sequer é admitida, após o encerramento do
ano-calendário, a exigência do IRPJ e da CSLL sobre estimativas não
recolhidas, com muito mais razão não poderá haver a exigência da multa
sobre os tributos não recolhidos por estimativa, uma vez que o lançamento
da multa de ofício cumpre esse papel, assim como ocorre nos lançamentos
de ofício de IRPJ e CSLL, na hipótese de saldo devedor no ajuste do
exercício.”
Com relação ao primeiro ponto, concomitância com a multa de ofício, trata-se do
mesmo absurdo anteriormente abordado, pois não houve constituição de multa de ofício sobre
tributo, pois não houve constituição de tributo nestes autos. A própria recorrente discorreu sobre
isso ao contestar a inexistente multa de ofício qualificada mantida pela DRJ, mas, agora, em
verdadeiro venire contra factum proprium, aproveita-se de outro rotundo equívoco da DRJ, para
sustentar a tese da concomitância, a qual, além de ser totalmente insubsistente como já me
pronunciei em outros casos, é totalmente inaplicável ao caso.
Quanto ao argumento de que a multa isolada não poderia ser aplicada após o
encerramento do ano-calendário, porque também não mais poderia ser lançado o IRPJ/Estimativa
e CSLL/Estimativa, trata-se de outro rotundo equívoco da recorrente, pois a legislação previu que
ela fosse lançada isoladamente justamente para isso, senão não haveria a necessidade de o
legislador prevê essa hipótese de lançamento de multa isolada, sem tributo.
Em face do exposto, estou negando provimento ao recurso voluntário neste ponto.
IX – QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

Esta matéria foi objeto da Súmula CARF no 108, a qual vincula toda a Administração
Tributária Federal. Vejamos, então, como dispõe o verbete da referida Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.”.

Em face do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
apenas para declarar nula a parte do Acórdão 12-93.299 que decidiu sobre a multa de ofício não
constituída nos autos de infração em tela.
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2016-54
67

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 3112
DF CARF MF
Original